Tribunal: CARF
Processo: 11065.723215/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Uma vez constatado recolhimento a menor, o lançamento de ofício deve ser efetuado para se exigirem as parcelas do imposto que exsurgiram do procedimento fiscal, acompanhadas dos acréscimos legais previstos em lei.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO. NULIDADE. TRIBUTAÇÃO. NEGÓCIO REAL.
Tratando-se de operações comerciais simuladas, o lançamento de ofício deve se dar em relação ao negócio real, sendo afastado aquele externado com o único intuito de obtenção de vantagens tributárias ilícitas, pois a nulidade decorrente da simulação pode ser alegada por qualquer interessado, independentemente de uma ação judicial prévia de anulação ou de afastamento formal do negócio fictício.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESAS INTERDEPENDENTES. INOCORRÊNCIA.
Não se configura desconsideração da personalidade jurídica o ato da autoridade fiscal consistente na externalização do real negócio jurídico praticado, com a exigência do tributo devido dos solidários tributários, bem como dos demais responsáveis, independentemente da situação jurídica cadastral das pessoas jurídicas envolvidas na simulação. Esse mesmo raciocínio deve se estender aos argumentos de interdependência das pessoas jurídicas e os potenciais efeitos jurídicos dela decorrentes quando demonstrada a inexistência de fato da pessoa jurídica formalizada apenas para obtenção de vantagens tributárias indevidas.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA.
Uma vez demonstrados o enquadramento da atuação dos sócios administradores nas hipóteses normativas delimitadoras da responsabilidade tributária e a solidariedade tributária das empresas envolvidas no esquema fraudulento, eles devem compor o polo passivo da autuação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. FRAUDE. LEI VÁLIDA E VIGENTE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Quando os fatos apurados pela fiscalização evidenciam a ocorrência de dolo e fraude no recolhimento a menor de tributo devido, a multa de ofício qualificada prevista em lei válida e vigente, em relação à qual inexiste dúvida quanto ao seu alcance, deve ser aplicada pela Administração tributária e observada pelo julgador administrativo em razão do seu caráter obrigatório e vinculante.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. LIMITE. STJ. PERCENTUAL DE 100%. SALVO REINCIDÊNCIA. APLICABILIDADE.
De acordo com decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a multa qualificada deve se limitar ao percentual de 100%, salvo reincidência.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
PRELIMINARES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o auto de infração e o acórdão de primeira instância sido prolatados por autoridades competentes, com a devida observância dos fatos controvertidos e da legislação tributária, bem como com respeito ao amplo direito de defesa dos autuados, afasta-se a preliminar de nulidade arguida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723215/2016-30
ACÓRDÃO
3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
VIA ITÁLIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. E OUTROS

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Uma vez constatado recolhimento a menor, o lançamento de ofício deve
ser efetuado para se exigirem as parcelas do imposto que exsurgiram do
procedimento fiscal, acompanhadas dos acréscimos legais previstos em lei.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO. NULIDADE. TRIBUTAÇÃO. NEGÓCIO
REAL.
Tratando-se de operações comerciais simuladas, o lançamento de ofício
deve se dar em relação ao negócio real, sendo afastado aquele externado
com o único intuito de obtenção de vantagens tributárias ilícitas, pois a
nulidade decorrente da simulação pode ser alegada por qualquer
interessado, independentemente de uma ação judicial prévia de anulação
ou de afastamento formal do negócio fictício.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
EMPRESAS
INTERDEPENDENTES. INOCORRÊNCIA.
Não se configura desconsideração da personalidade jurídica o ato da
autoridade fiscal consistente na externalização do real negócio jurídico
praticado, com a exigência do tributo devido dos solidários tributários, bem
como dos demais responsáveis, independentemente da situação jurídica
cadastral das pessoas jurídicas envolvidas na simulação. Esse mesmo
raciocínio deve se estender aos argumentos de interdependência das
pessoas jurídicas e os potenciais efeitos jurídicos dela decorrentes quando
demonstrada a inexistência de fato da pessoa jurídica formalizada apenas
para obtenção de vantagens tributárias indevidas.
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
2
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE
TRIBUTÁRIA.
Uma vez demonstrados o enquadramento da atuação dos sócios
administradores
nas
hipóteses
normativas
delimitadoras
da
responsabilidade tributária e a solidariedade tributária das empresas
envolvidas no esquema fraudulento, eles devem compor o polo passivo da
autuação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. FRAUDE. LEI VÁLIDA E VIGENTE.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Quando os fatos apurados pela fiscalização evidenciam a ocorrência de
dolo e fraude no recolhimento a menor de tributo devido, a multa de ofício
qualificada prevista em lei válida e vigente, em relação à qual inexiste
dúvida quanto ao seu alcance, deve ser aplicada pela Administração
tributária e observada pelo julgador administrativo em razão do seu
caráter obrigatório e vinculante.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. LIMITE. STJ. PERCENTUAL DE 100%.
SALVO REINCIDÊNCIA. APLICABILIDADE.
De acordo com decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a
multa qualificada deve se limitar ao percentual de 100%, salvo
reincidência.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
PRELIMINARES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o auto de infração e o acórdão de primeira instância sido prolatados
por autoridades competentes, com a devida observância dos fatos
controvertidos e da legislação tributária, bem como com respeito ao amplo
direito de defesa dos autuados, afasta-se a preliminar de nulidade arguida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso de Ofício, para reinserir Omar Mohamad Marcondes Dib no polo passivo
da autuação, e, quanto aos Recursos Voluntários, em rejeitar a preliminar de nulidade do auto de
infração e, no mérito, em lhe dar parcial provimento, para limitar a multa qualificada ao
percentual de 100%, salvo reincidência.
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
3
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício e de Recursos Voluntários interpostos em decorrência
da decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou parcialmente procedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, bem como pelas demais pessoas
físicas e jurídicas arroladas como solidárias ou responsáveis tributários, em face da lavratura de
auto de infração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), resultante da apuração de
saídas de produtos sem lançamento do imposto por parte de estabelecimento equiparado a
industrial, e de multa isolada.
Do relatório fiscal que embasou o lançamento extraem-se os seguintes trechos:
O presente procedimento visa demonstrar que o contribuinte engendrou um
modelo simulado e fraudulento, tendo como propósito única e exclusivamente a
economia de tributos, incorrendo em sonegação fiscal. Constatou-se, ademais, a
utilização de interpostas pessoas (“laranjas”) e ocultação de bens com vistas à
blindagem patrimonial.
(...)
Entretanto, no curso dos trabalhos foram evidenciados fortes indícios de
confusão patrimonial com outra pessoa jurídica, a AUTO ROSSO, CNPJ
11.603.916/0001-52. De fato, a VIA ITÁLIA e a AUTO ROSSO são uma única
empresa, tendo sido a primeira fragmentada, com propósito único e exclusivo, a
economia de tributos com redução da carga tributária de maneira evasiva e
simulada.
(...)
A fiscalizada é uma das empresas do GRUPO VIA ITÁLIA, que atua na importação
e comércio de veículos, mormente das marcas FERRARI, MASSERATI e
LAMBORGHINI, com distribuição para todo Brasil. É representante oficial dessas
marcas no país e comercializa tanto veículos novos como usados.
A empresa atua no mercado interno desde 2005, como representante oficial e
exclusiva no país das marcas mencionadas, importando os veículos da Itália e,
posteriormente, comercializando-os ao consumidor final no Brasil.
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
4
Em 2010, foi criada a empresa AUTO ROSSO, inscrita no CNPJ sob no
11.603.916/0001-52, com domicílio fiscal à Rua Tabapuã, 594, sala 76, Itaim Bibi,
São Paulo/SP, que se tornou a principal cliente da VIA ITÁLIA, recebendo quase a
totalidade de suas vendas. Desta forma, os veículos importados pela VIA ITÁLIA
eram vendidos à AUTO ROSSO por um preço bastante abaixo do valor de
mercado. Sua formação consistia, basicamente, do valor de importação
acrescido das despesas e tributos incidentes e uma pequena margem de lucro, a
despeito de tal margem ser omitida no contrato entre as duas empresas. A
AUTO ROSSO, então, promovia a “revenda” ao consumidor final.
(...)
Sendo a VIA ITÁLIA equiparada a industrial, posto que atua como importadora, a
saída de seu estabelecimento é tributada pelo IPI. Por outro lado, as saídas da
AUTO ROSSO, que somente "revende" os produtos aos consumidores finais,
diferentemente, não sofriam incidência desse tributo.
(...)
Assim, considerando-se toda a cadeia negocial, os valores apurados a título de
IPI são bastante reduzidos tendo em vista que a base de cálculo é, igualmente,
menor.
Entretanto, foram verificados fortes indícios, que serão apresentados no decorrer
deste relatório, de que ambas as empresas funcionavam, efetivamente, como
uma mesma empresa. Na verdade, suas operações eram vendas de produtos
importados diretamente ao consumidor final, e não “revendas”, como querem
fazer parecer. Por meio dessa simulação de autonomia das partes, quebrava-se
a cadeia do IPI, incorrendo em sonegação fiscal.
(...)
Os endereços das duas pessoas jurídicas VIA ITÁLIA e AUTO ROSSO se
confundiam. As filiais de ambas se alternavam em alguns endereços: Avenida
Brasil, 1769; Avenida Europa, 110; Rua Colômbia 635 e Avenida Cidade Jardim
671.
Esses fatos são constatados facilmente em diligências, em informações obtidas na
internet, nos cadastros internos constantes dos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil – RFB, ou mesmo, nos próprios atos constitutivos das
duas empresas.
3.1.1. Avenida Europa no 110 – LAMBORGHINI
Em diligência ao local, verificou-se que se trata do “showroom” da
LAMBORGHINI.
(...)
Nenhuma referência ao nome empresarial se observa na fachada, somente o
nome da marca se mostra em evidência. Na realidade, é irrelevante o nome da
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
5
concessionária que a representa, o que se reveste de importância é a
manipulação da MARCA, de forma ostensiva. Se a loja/concessionária troca de
nome, ou é sucedida por outras, não é fato de relevância; o público nem fica
sabendo; o que importa é a marca.
Esse showroom se encontra nesse endereço há alguns anos, fato que pode ser
facilmente verificado em reportagens e páginas na internet.
(...)
No sítio na internet da Associação Brasileira das Empresas Importadoras e
Fabricantes de Veículos Automotores – ABEIFA, com relação à Lamborghini, é
referenciado o endereço: Avenida Europa, 110, Jardim Europa, São Paulo/SP
(Anexo 7).
O endereço também é o mesmo no “site” oficial da Lamborghini, Avenida
Europa, 110, São Paulo/SP -www.lamborghini-saopaulo.com (Anexo 8).
De acordo com os CADASTROS internos da RFB (Anexos 9, 10 e 11), o endereço
constante da Avenida Europa no 110, inicialmente, era relativo à sede da VIA
EUROPA, passando a constar como filial da VIA ITÁLIA entre 15/05/2007 a
03/09/2009.
A partir dessa data até 29/08/2011 figurou como filial da empresa LSP, e, a
partir de 01 de setembro de 2011, como filial da AUTOROSSO até o dia 10 de
junho de 2014, retornando como filial, novamente, da VIA ITÁLIA até agosto de
2016, quando, finalmente, passa a abrigar a filial da atual ESCUDERIA, fatos
consolidados no quadro abaixo:
(...)
Assim, de fato, esse endereço sempre correspondeu ao “showroom” da
LAMBORGHINI, não importando a nome da pessoa jurídica para a qual o
endereço esteja registrado formalmente. Nos cadastros CNPJ e nos demais atos
constitutivos formais, o edifício ora está registrado como filial da VIA ITÁLIA, ora
como da AUTO ROSSO. Atualmente está registrado como filial da empresa
“ESCUDERIA” (Anexo 11).
Nesse contexto, assume relevância o fato de que o efetivo representante da
marca é a VIA ITÁLIA, conforme amplamente veiculado pela mídia e conforme
informado pela própria empresa.
3.1.2. Avenida Brasil no 1769 - FERRARI
Conforme atos constitutivos das empresas e cadastro CNPJ (Anexos 2 a 5), em
16/02/2009, foi constituída nova filial da VIA ITÁLIA, à AVENIDA BRASIL, 1769,
Jardim América/SP.
No ano seguinte, em 15/04/2010, a sede da AUTO ROSSO passou a ser situada
nesse endereço, enquanto a filial da VIA ITÁLIA passou para outro endereço
(Major Paladino 128).
Fl. 3073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
6
Já no “site” da FERRARI no Brasil “Ferrari Official Dealer” no endereço
http://www.saopaolo.ferraridealers.com/ aparece de imediato “VIA ITÁLIA”
(Anexo12):
(...)
Em diligência ao local, pode-se observar que, de fato, se trata do “showroom” da
FERRARI. Embora na fachada do edifício não haja referência expressa ao nome
empresarial, verifica-se a inscrição “FERRARI” na entrada do edifício assim como
totem com a marca, que pode ser observado na foto a seguir capturada em junho
de 2015.
Em outras palavras, no endereço funciona o “showroom” da FERRARI,
independente do nome da empresa que a represente. No entanto, segundo
informado pela fiscalizada e também amplamente veiculado pelos meios de
comunicação, a representante da marca FERRARI no país é a VIA ITÁLIA.
(...)
Vale ressaltar que, EXATAMENTE no mesmo dia que a VIA ITÁLIA procedeu ao
encerramento da filial sita no prédio da AVENIDA BRASIL, dia 15 de abril de
2010, NESSE MESMO DIA o edifício passou a figurar como SEDE da AUTO ROSSO,
segundo informações registradas na JUCESP (Anexos 2 a 5).
No sítio na internet da Associação Brasileira das Empresas Importadoras e
Fabricantes de Veículos Automotores – ABEIFA, a VIA ITÁLIA figura como
representante oficial da Ferrari e da Maserati (remete-se inclusive ao site da
empresa: www.viaitalia.com.br), com endereço à Av. Brasil, 1769, São Paulo/SP.
Algum tempo depois, em 15/04/2010, a filial da VIA ITÁLIA constante da Avenida
BRASIL é transferida para a Rua Groenlândia, 1848, Jardim América/SP.
Porém, em 25/08/2014, o endereço da AVENIDA BRASIL volta a fazer parte dos
estabelecimentos da VIA ITÁLIA, com abertura de nova filial.
Outras situações de confusão em relação a esse endereço, que é o principal do
grupo, foram identificadas:
• Processo Justiça do Trabalho: nos autos de ações diversas movidas contra a VIA
ITÁLIA foram localizadas várias menções ao endereço da AVENIDA BRASIL como
sede principal da VIA ITÁLIA em momentos diversos (quando constava como filial
da VIA ITÁLIA e quando constava como filial da AUTOROSSO) – Anexo 15.
• Nos períodos em que o endereço constava como filial da AUTOROSSO, foram
localizadas diversas notas fiscais de compra da VIA ITÁLIA, que indicavam como
endereço de ENTREGA a AVENIDA BRASIL 1769 (Anexo 16).
3.1.3. Rua Colômbia, 635 - MASERATI
Segundo dados da JUCESP, em 26/06/2013, foi aberta filial da AUTO ROSSO com
localização à RUA COLÔMBIA, 635, Jardim América/SP. Menos de um ano
depois, em 10/06/2014, encerrou suas atividades.
Fl. 3074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
7
Passados quatro meses, em 27/10/2014, foi registrada abertura de filial da VIA
ITÁLIA nesse mesmo endereço.
Em diligência, pode-se constatar que nesse local funciona o “showroom” da
MASSERATI:
(...)
Do mesmo modo, em reportagem do site www.marrecoveiculos.com.br,
tratando sobre a inauguração do showroom da marca na Rua Colômbia, o redator
faz referência ao fato de que anteriormente o showroom da marca era
compartilhado com a Ferrari e que as duas marcas são importadas pela VIA
ITÁLIA:
“Até então os automóveis da marca eram expostos em showroom
compartilhado com a Ferrari. As duas marcas são importadas para o Brasil pela
Via Itália, que também traz ao mercado nacional os carros da Lamborghini e da
Rolls-Royce”.
(...)
Ainda na mesma linha, o site da revista “Carros-Notícias” na Internet,
especializada em automóveis de luxo, em reportagem datada de 08/05/2013,
sobre o lançamento de novo modelo sedã da MASERATI, onde é mencionada
loja do “Grupo VIA ITÁLIA” localizada na AV EUROPA como showroom da marca
(Anexo 18).
“Hoje a Maserati divide espaço com modelos da Ferrari na loja do Grupo Via Italia,
mas os italianos, de olho no mercado brasileiro, já estão providenciando uma loja
exclusiva para a marca do tridente. A data de inauguração ainda não foi definida,
mas o local sim, será na Av. Europa, vizinha do atual showroom da marca em um
dos metros quadrados mais caros de São Paulo.
Uma nova loja em Brasília também está sendo cotada.” No Cadastro CNPJ, assim
como nos atos constitutivos registrados na JUCESP, o endereço apresenta-se ora
como filial da VIA ITALIA, ora da AUTO ROSSO, e, atualmente, como
estabelecimento da “ESCUDERIA”, conforme consolidado a seguir.
(...)
3.1.4. AV. Cidade Jardim no 671 e 691
Embora atualmente conste no endereço da Avenida Cidade Jardim no 671 e 691 a
loja de vestuário e acessórios “QBazar”, pode-se afirmar que, anteriormente,
funcionava o “showroom” da marca de veículo de luxo “ROLLS ROYCE”,
conforme imagem abaixo obtida no Google Maps.
(...)
A mesma informação pode ser observada na reportagem do Estadão, caderno
“Carros”, constante do Anexo 19.
Fl. 3075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
8
Vale salientar que, não obstante esse endereço conste como filial da VIA ITÁLIA
nos Contratos Sociais e nos registros da JUCESP, ao serem intimados para
apresentação dos contratos de locação das respectivas sedes e filiais, as duas
empresas, tanto a VIA ITÁLIA como a AUTO ROSSO, apresentaram Contratos de
Locação referente a esse mesmo imóvel constante da AVENIDA CIDADE JARDIM
no 671 e 691. Os contratos apresentados referem-se a períodos subsequentes e
com termos exatamente iguais, indicando a continuidade da locação/negociação
(vide item 4.1)
3.2. Das Coincidências no Quadro Social:
As tabelas a seguir demonstram a evolução do quadro social das pessoas jurídicas
envolvidas no presente procedimento: VIA ITÁLIA e AUTO ROSSO.
(...)
3.2.1. Da VIA ITÁLIA
Inicialmente, por ocasião de sua constituição, em 06/09/2005, o quadro social da
VIA ITÁLIA era composto por:
• Igor Daniel Quirino Louzada Ocon, CPF 223.865.318-05, com 40% do Capital •
Thomas Schuette, CPF 320.995.108-06, com 60% do Capital Em análise à
capacidade econômica e ao histórico dos dois sócios fundadores da Via Itália
pode-se afirmar, inequivocamente, que se tratam de duas interpostas pessoas
(“laranjas”).
Igor Daniel Quirino Louzada Ocon apresentou sua primeira declaração de ajuste
anual do Imposto de Renda da Pessoa Física - DIRPF no ano-calendário 2005. Ou
seja, até a abertura da Via Itália, Igor Daniel Quirino Louzada Ocon nunca
apresentou renda acima do limite de isenção. Em 2005, informa como único
rendimento, recebido de pessoa física, os valores apresentados no quadro a
seguir.
(...)
De acordo com o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Anexo 20),
constatou-se que Igor Daniel Quirino Louzada Ocon começou a trabalhar como
auxiliar de escritório em outubro de 2004, mantendo seu vínculo empregatício
até setembro de 2005, mês em que constituiu a Via Itália.
Em 2006, ao mesmo tempo em que sua empresa apresentava faturamento de
mais de R$ 22 milhões, cumpria expediente como auxiliar de escritório,
Classificação Brasileira de Ocupações - CBO 4110-05, na Associação dos Docentes
da Faculdade Odontologia em Araçatuba/SP, recebendo o salário mínimo da
época, R$ 350,00.
Até pouco tempo depois de sair do quadro social da Via Itália, entre fevereiro de
2007 a janeiro de 2008, trabalhou na empresa Manducão Comércio de Rações
Ltda – ME, também como auxiliar de escritório, recebendo salário de R$ 204,99.
Fl. 3076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
9
Ademais, na DIRPF ano-calendário 2005 registra, como bens em 31/12/2005,
40% das quotas do capital da VIA ITÁLIA no valor de R$ 40.000,00 e R$ 10.000,00
em espécie em conta corrente e, em 31/12/2004, o valor de R$ 48.000,00 em
espécie como, basicamente, o único bem. Entretanto, esse valor não consta da
declaração do ano anterior transmitida por seu pai, na qual figurava como
dependente (Anexo 21).
Vale destacar, por oportuno, que no campo “Dívidas e ônus” o contribuinte
informa que contraiu uma dívida com o banco “Nossa Caixa” no valor de R$
542,13(QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS).
Cabe destacar que enquanto era sócio da Via Itália, empresa que terminou o ano
de 2007 com 29 empregados e faturamento de mais de R$ 88 milhões com a
venda de automóveis importados novos de luxo, Igor Daniel Quirino Louzada
Ocon também figurou como “dependente” na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda, ano-calendário 2007, de seu pai, Mário Jefferson Quirino
Louzada. Importante observar que nesta declaração de ajuste anual, seu pai não
declarou renda para seu filho “dependente”, inclusive ainda custeava os estudos
do filho.
Por fim, constatou-se que Igor Daniel Quirino Louzada Ocon, após “vender”, em
dezembro de 2007, para uma empresa offshore sua participação na empresa em
que fundara, que havia faturado mais de R$ 88 milhões e apresentado lucro
líquido de R$ 3,78 milhões em 2007, somente foi apresentar declarações de
ajuste anual do IRPF em 2015, relativamente ao ano de 2014, na qual constava
como empregado, com ocupação principal de “outros trabalhadores de serviços
diversos” da empresa Líder Assessoria e Cobrança Ltda. Isto é, durante os 8 anos
seguintes após ter saído do quadro social da Via Itália, não apresentou mais
renda suficiente para ultrapassar o limite de isenção do imposto de renda da
pessoa física.
A seguir, pode-se observar imagem da residência do Igor informada na DIRPF,
ano-calendário 2005, à Rua Humaitá, 1070, Jardim Sumaré em Araçatuba/SP.
(...)
Situação semelhante ocorreu com o outro sócio, Thomas Schuette. Sua primeira
DIRPF, ano-calendário 2005, ano em que constituiu a Via Itália, com quase 22
anos de idade (Anexo 22). Conforme a relação de bens, declarou possuir, em
31/12/2004, R$ 58.000,00 em espécie, de origem desconhecida, dos quais R$
55.000,00 usou, em meados de 2005, para integralizar o capital social de sua
empresa, a Via Itália. Mesmo sendo proprietário desta quantia em dinheiro
preferiu comprar uma motocicleta ano 1997, com 8 anos de uso, avaliada em R$
9.200,00, dando entrada de R$ 2.600,00, financiando o saldo em 36 parcelas de
R$ 312,82, em vez de utilizar seu dinheiro para adquirir à vista.
A seguir, atente-se para a imagem da residência do mencionado novo sócio obtida
no street view do Google Maps.
Fl. 3077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
10
(...)
Segundo informações constantes do CNIS (Anexo 23), Thomas Schuette, à época
da constituição da VIA ITALIA, em 06/09/2005, já estava registrado como
empregado da LEX TIME desde 08/08/2005, na função de programador de
internet, portanto, contratado um mês antes da abertura da fiscalizada.
Cabe mencionar, por relevante, que a LEX TIME era a responsável pela
contabilidade da VIA ITÁLIA, desde sua concepção.
Assim, mesmo após ingressar como sócio da representante exclusiva da FERRARI
no BRASIL (Via Itália), Thomas Schuette manteve o vínculo empregatício
exercendo a mesma função, “programador de internet”, com a LEX TIME por
aproximadamente mais dois anos, até 11/01/2007.
A seguir, pode-se observar a remuneração de Thomas como empregado da Lex
Time nesse período:
(...)
Após o desligamento da LEX TIME, a partir de janeiro/2007, passou a perceber o
montante de R$ 3.400,00 mensais da VIA ITÁLIA, a título de “pro-labore”, na
qualidade de sócio administrador. Vale mencionar que, um mês após “vender”
sua participação na sociedade que fundara, Thomas Schuette, retorna para seu
antigo emprego na Lex Time, onde permanece até 2014, percebendo como
remuneração os valores médios mensais constantes da tabela abaixo.
(...)
Face ao exposto, a julgar pela restrita capacidade econômica dos dois primeiros
sócios da VIA ITÁLIA, pode-se afirmar que a posição de sócio da Representante
da FERRARI era totalmente incompatível com a situação financeira dessas
pessoas, e, portanto, tratava-se aqui de interpostas pessoas (“laranjas”).
Por outra senda, em consulta aos cartórios de registro da cidade de São Paulo
foram localizadas no 17o Tabelião de Notas de São Paulo SP procurações do Sr.
Thomas Schuette (sócio majoritário da Via Itália, nesse momento) outorgando
amplos poderes para o Sr. Ricardo Briz Casado (Anexo 24) e para o Sr. Francisco
Longo (Anexo 25).
Foram localizadas duas procurações para cada um dos senhores mencionados,
datadas de 17/03/2006, de igual teor, cujo principal trecho transcreve-se:
(...)
Passados cinco dias, em 22/03/2006, foram outorgadas outras duas procurações
muito semelhantes à anterior, cujo “corpo”, comum a ambos instrumentos,
reproduz-se a seguir (Anexos 26 e 27):
(...)
Fl. 3078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
11
Destaca-se a frase “A presente é feita em caráter irrevogável e irretratável”,
adicionada ao final do texto acima, porém, somente na procuração outorgada ao
Sr. Francisco Longo (Anexo 27).
Por conseguinte, as pessoas que detinham a efetiva capacidade de
administração da VIA ITÁLIA, com plenos poderes, eram os srs. Ricardo Briz
Casado e Francisco Longo, este último, de forma definitiva.
Essa situação permaneceu até o início do ano seguinte, quando, em 09/01/2008
foram efetuadas algumas alterações no Contrato Social (Anexo 2): o capital
social da empresa passou para R$ 1.750.000,00 e ingressaram dois novos sócios,
substituindo os dois fundadores.
Dessa forma, o quadro social passou a ficar assim estruturado:
• LOCTAN LLC, participando com 99,5% do capital social;
• RICARDO BRIZ CASADO, com participação de 0,5%, na situação de sócio
administrador.
Em consulta ao sítio de livre acesso na internet da Junta Comercial do Estado de
São Paulo – Jucesp, “www.jucesponline.sp.gov.br”, é possível acessar alguns
documentos de constituição e de alteração contratual originais digitalizados das
empresas registradas naquela junta comercial.
Desta forma, foi possível ter-se acesso ao arquivo digitalizado a que se refere o
“Instrumento Particular da 15a Alteração e Consolidação do Contrato Social”
(Anexo 28) da Via Itália. Constatou-se que ao final deste documento foram
anexadas a procuração original, em inglês, e a procuração traduzida do inglês
para o português, assinada em 20/02/2014, na qual a “outorgante” Loctan LLC,
neste ato representada pelos diretores Thomas Reischl, administrador, e Philipp
Kieber, nomeia seu bastante procurador Abrão Jorge Miguel Neto.
Ainda em análise a este documento, verifica-se que as assinaturas dos
outorgantes foram reconhecidas como verdadeiras, na data de 30/06/2014, por
Anita Büchel, funcionária do cartório da Chancelaria do Principado de
Liechtenstein que, por sua vez, teve sua assinatura reconhecida por semelhança
pelo Consulado-Geral do Brasil em Zurique, na Suíça. Tal fato demonstra que,
embora a empresa Loctan LLC esteja sediada na cidade de Nova Iorque – Estados
Unidos da América, a procuração foi assinada em Liechtenstein, onde,
aparentemente, dois de seus diretores residem.
Além disso, ao observar-se o corpo da procuração, logo abaixo às assinaturas
dos dois diretores da Loctan LLC, é possível verificar-se que consta o nome da
empresa Interadvice Directorate Ltd., fato que indica que os dois diretores da
Loctan trabalham nesta empresa.
Em consulta à internet, constatou-se que Thomas Reischl e Philipp Kieber, de
acordo com o sítio www.interadvice.li1, hospedado em Liechtenstein,
efetivamente trabalham na empresa Interadvice Anstalt, sediada em
Fl. 3079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
12
Landstrasse, 25, Postfach 439, cidade de Vaduz, capital do principado de
Liechtenstein. Este país é considerado pela Receita Federal do Brasil, nos termos
do art. 1o, XXX, da IN no 1037, de 4 de junho de 2010, como um país “que não
tributa a renda ou que a tributam à alíquota inferior a 20% (vinte por cento), ou
ainda cuja legislação interna não permita acesso a informações relativas à
composição societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade”, vulgo “paraíso
fiscal”.
(...)
Ainda, em consulta ao sítio da Interadvice Anstalt, http://www.interadvice.li,
constata-se tratar-se de empresa que presta serviços “personalizados” para
clientes privados e corporativos internacionais, tais como a abertura de
empresas nacionais e estrangeiras, fundações e “trusts” de sucessão e
planejamento de herança, proteção de ativos, administração de Family office e
contabilidade. Isto é, a Interadvice é uma prestadora de serviços especializada
em abrir as chamadas empresas “de prateleira” (sem existência física) em
paraísos fiscais.
Em consulta à aba “About us” (“Sobre nós”), sub aba “Board of
Directors”(“Quadro de Diretores”), do sítio da Interadvice Anstalt, http://www.interadvice.li/dech/firma/en-us/%C3%BCberuns/verwaltungsrat.
aspx2 , constata-se que Philipp Kieber é um dos diretores da Interadvice Anstalt.
Em consulta à sub aba “Team” (“Time”), http://www.interadvice.li/de-
ch/firma/en-us/%C3%BCberuns/team.aspx3 , constata-se que Thomas Reischl e
Philipp Kieber pertencem aos quadros de funcionários da Interadvice Anstalt.
Além disso, a empresa Interadvice Anstalt consta, no “role” (“papel”) de
intermediária, da base de dados do chamado “Panama Papers”, conforme
consulta ao sítio de livre acesso da entidade ICIJ – International Consortium of
Investigative Journalists, https://offshoreleaks.icij.org/5 .
O chamado “Panama Papers” é uma base de dados de empresas offshore
vinculadas ao escritório Mossack Fonseca, especializado na abertura de
empresas de fachada em paraísos fiscais.
(...)
Ou seja, os fatos nos remetem à conclusão de que a LOCTAN, sócia majoritária
da VIA ITÁLIA, é, na verdade, uma empresa de “prateleira” criada para ocultar
os reais proprietários e, por conseguinte, reais beneficiários dos resultados da
empresa.
Ainda, de acordo com a legislação brasileira, cada vez que uma pessoa física ou
pessoa jurídica estrangeira quer investir no Brasil, para poder trazer o
investimento estrangeiro para o País, via contrato de câmbio, ela deve se
cadastrar no Banco Central do Brasil, no Cadastro de Empresas - Cademp, via
sistema “Sisbacenweb”, acessível pela página na internet do Banco Central do
Brasil “www3.bcb.gov.br/sisbacenweb”. Em consulta ao cadastro da offshore
Fl. 3080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
13
Loctan LLC (Anexo 29), incluído no Cademp em 05/12/2006, constatou-se que o
“endereço para correspondência” é Praça da Liberdade, 130, conj. 1107, São
Paulo/SP, atual endereço da Lex Time. Verifica-se que o telefone e o email
também são da Lex Time, empresa de contabilidade do grupo.
Vale mencionar que os citados diretores da Loctan LLC, Thomas Reischl e Philipp
Kieber, passaram procuração para o Sr. Abrão Jorge Miguel Neto, que atuava
como advogado da VIA ITÁLIA e da AUTO ROSSO.
Após a entrada do Sr. Ricardo Briz Casado, em janeiro de 2008, como sócio da
empresa, foi emitida procuração da VIA ITÁLIA, tendo sido por ele assinada na
qualidade de sócio administrador, outorgando poderes para o Sr. Rodney de
Andrade Bassanelli, CPF no 163.816.588-27 (Anexo 30).
Segundo consta no próprio instrumento referido, esse senhor era domiciliado à
Rua Gabriel José Rodrigues, 19, bairro Bortolândia, São Paulo. Segue foto obtida
no “street view” desse endereço:
(...)
O senhor Rodney também figura como responsável de outra empresa,
profundamente conectada com todo o esquema em tela: a UGLY, assunto
abordado à parte no item 8 do presente relatório. Cabe mencionar que a irmã
desse senhor era empregada da VIA ITÁLIA.
Em 19/04/2013, novamente, o capital social foi alterado, passando para R$
3.440.000,00.
Finalmente, em 25/08/2014, retira-se da sociedade o Sr. Ricardo Briz,
ingressando a Sra. Rosela Siropulos Longo Barbosa, que permanece até o
momento.
Deste modo, as quotas do capital social da VIA ITÁLIA ficaram assim distribuídas
entre os sócios, situação que vigora atualmente:
• LOCTAN LLC, 08.488.575/0001-07, com 99,50% do Capital Social;
• ROSELA LONGO S BARBOSA, 126.440.828-54, com 0,5% do Capital Social.
Contudo, embora os atuais sócios constem como tal nos atos formais
constitutivos da fiscalizada assim como nos órgãos de registro correspondentes,
não é o que a mídia retrata de forma reiterada.
Em diversos artigos e reportagens de “sites” na Internet é mencionado o Sr.
Francisco Longo como dono e proprietário da VIA ITÁLIA e das marcas de
veículos a que representa. A seguir, pode-se observar desses artigos a título de
exemplo:
• No trecho reproduzido abaixo obtido no site “Carros-Notícias”, especialista em
automóveis, o SR. FRANCISCO LONGO é referenciado como “presidente da VIA
ITÁLIA” (Anexo 18):
(...)
Fl. 3081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
14
• Vale destacar uma reportagem completa de 27/11/2015 sobre a trajetória de
vida do Sr. FRANCISCO LONGO muito elucidativa (Anexo 31) postada na internet
no site da “Revista Veja São Paulo” intitulada “Ex-feirante, Chico Louco é “dono”
de marca de luxo de carros”, cujos principais trechos de interesse reproduz-se
abaixo
e
dispensam
comentários
(http://vejasp.abril.com.br/materia/chicoloucoperfilferraricapa):
(...)
• Cabe mencionar, ainda, outro artigo que se dedicou a contar a história, mais
uma vez, desse personagem do mundo dos bens de luxo mais cobiçados: o Sr.
FRANCISCO LONGO. Desta vez, trata-se da Revista “Isto é - Dinheiro” que publicou
matéria em seu site que pode ser apreciada no Anexo 32.
• O artigo a seguir, de início de 2013, momento no qual a AUTO ROSSO estava em
pleno funcionamento, com as filiais registradas nos endereços citados na
reportagem, referencia, mais uma vez, Francisco Longo como presidente do
“Grupo Itália”:
(...)
Destarte, a julgar pelos fatos demonstrados, pode-se concluir que o real
beneficiário da VIA ITÁLIA é o Sr. Francisco Longo.
3.2.2. Da AUTO ROSSO
Segundo o Contrato Social registrado na JUCESP, a empresa AUTO ROSSO foi
constituída em 7 de janeiro de 2010, tendo como objeto social o comércio a
varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados e de peças e
acessórios.
Com capital social de R$ 600.000,00 o Quadro Social foi assim composto:
• ITALIAN AUTO IMPORTS LLC, com 99,5% do capital social;
• JOSÉ EDUARDO DE ASSIS ALVES, com 0,5% de participação no capital.
A pessoa jurídica ITALIAN AUTO IMPORTS LLC, CNPJ 14.671.680/0001-80 é a
sócia majoritária da sociedade e é uma “offshore” estabelecida em
DELAWARE/USA, em 3411 Silverside Road, Rodney Building # 104. Representa a
ITALIAN AUTO IMPORTS, atuando como administrador da AUTO ROSSO, o Sr.
Francisco Longo (Anexo 33).
Em consulta ao sítio de livre acesso na internet da Junta Comercial do Estado de
São Paulo – Jucesp, “www.jucesponline.sp.gov.br”, foi possível acessar o arquivo
digitalizado referente aos documentos de constituição da Auto Rosso, intitulado
“Instrumento Particular de Constituição de Sociedade Empresária Limitada –
Auto Rosso Comércio de Veículos Ltda.”. Ao final deste documento foi anexada
procuração pública, com amplos poderes, assinada em 02/11/2009, em frente ao
notário público do Estado da Flórida, Estados Unidos, e a tradução desta
procuração, traduzida do inglês para o português, na qual a “outorgante” Italian
Fl. 3082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
15
Auto Imports LLC, neste ato representada pelo gerente Jim Perkins, nomeava seu
bastante procurador Francisco Longo.
Aparentemente, Jim Perkins reside na Flórida.
Em consulta efetuada em sítio de busca na internet, constatou-se que Jim Perkins,
James E. Perkins, é vice-presidente executivo e diretor de relações corporativas da
empresa Corporate Creations International Inc., sediada em 11380 Prosperity
Farms Road # 221E, Palm Beach Gardens, Flórida, Estados Unidos da América.
Assim como a Interadvice Anstalt, a empresa Corporate Creations International
Inc., de acordo com seu sítio na internet, www.corporatecreations.us ,
hospedado nos Estado Unidos, presta o serviço de abertura de empresas em
qualquer estado da federação norte-americana, inclusive on line, basta
preencher um formulário disponível no sítio da empresa, chamado
“Incorporation Services Online”, escolhendo-se, dentre outras opções, o tipo de
empresa que se quer abrir; em qual estado norte-americano; se deseja que seja
providenciado estatutos, minutas organizacionais, certificados de ações; Federal
Tax ID Number, número de registro junto à IRS – Internal Revenue Service,
número equivalente ao CNPJ, emitido pelo órgão equivalente à Receita Federal do
Brasil, nos Estados Unidos. Neste formulário também é possível preencher o
nome dos sócios, com o percentual que cada um detém do capital social, o nome
dos diretores, o objeto social da empresa que se quer abrir, etc. Após tudo
preenchido, basta clicar em “submit” e em questão de dias a empresa estará
aberta. Importante salientar que neste formulário, o chamado “Billing Adress”, ou
nosso “endereço de cobrança”, pode-se escolher qualquer país do mundo.
(...)
Outros serviços prestados pela Corporate Creations são o fechamento de
empresas, alterações contratuais diversas, tais como aumento de capital,
mudança de nome da empresa, alteração do quadro de diretores, incorporações
de empresas, entrega de declarações fiscais, etc.
Ou seja, semelhante ao que ocorre com a Loctan, sócia majoritária da VIA
ITÁLIA, a ITALIAN AUTO IMPORTS, sócia majoritária da AUTO ROSSO, também
parece não operar de fato, tratando-se de uma empresa “de fachada” utilizada,
meramente, com propósito de ocultação do real sócio beneficiário.
Assim, o Sr. Francisco Longo, figura como REPRESENTANTE da ITALIAN AUTO
IMPORTS e como ADMINISTRADOR da AUTO ROSSO.
Ainda, por outro lado, constatou-se que o sócio pessoa física Sr. José Eduardo de
Assis Alves foi empregado da VIA ITÁLIA, como vendedor, desde maio de 2007
(Anexo 34). Ingressou como sócio da AUTO ROSSO em janeiro de 2010, tendo se
desligado da fiscalizada poucos dias antes disso. Note-se que em 01/09/2011
ocorreu a segunda alteração do contrato social, com incremento do capital da
empresa, que passou para R$ 1.500.000, totalmente integralizado. Nesse
Fl. 3083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
16
momento, retira-se José Eduardo da sociedade e é admitida a Sra. Rosela Longo
Siropulos Barbosa, a irmã do Sr. Francisco Longo.
Assim fica alterado o quadro social, o qual corresponde ao atual:
• ITALIAN AUTO IMPORTS LLC, com 99,5% do capital social;
• ROSELA LONGO SIROPULOS BARBOSA, com 0,5% de participação no capital.
As últimas alterações no contrato social ocorreram em 10/06/2014, as quais
determinaram o encerramento de todas as filiais e a alteração da sede da AUTO
ROSSO para a Rua Tabapuã, 594, sala 76, Itaim Bibi, São Paulo/SP.
Com efeito, o endereço consiste em uma sala em edifício de escritórios com
serviços compartidos, cuja cópia do Contrato segue no Anexo 35 e imagem
afixada abaixo.
(...)
Vale destacar que, em MOMENTO ALGUM, ou, EM QUALQUER veículo de
comunicação, seja INTERNET, jornais, rádio ou TV, foi localizada uma única
referência sequer à AUTO ROSSO.
Assim, à luz do exposto, pode-se concluir que, de fato, as duas empresas, VIA
ITÁLIA e AUTO ROSSO encontram-se intrinsicamente interligadas, senão
vejamos:
• A sócia administradora da VIA ITÁLIA, a Sra. Rosela Siropulos Longo Barbosa
também é sócia da AUTO ROSSO e é irmã do Sr. Francisco Longo que é o
responsável legal e sócio administrador da AUTO ROSSO, e, notoriamente
conhecido como "dono" VIA ITÁLIA";
• As sócias majoritárias da VIA ITÁLIA e da AUTO ROSSO são empresas off shore
“de fachada” constituídas com propósito de ocultação do real beneficiário;
• Os procuradores da LOCTAN LLC, sócia majoritária da VIA ITÁLIA, eram
advogado de ambas empresas, o Sr. Rodney Bassanelli e o Sr. Abrão Jorge
Miguel Neto.
3.3. Da Representação das marcas
Em consulta a diversos “sites” e páginas na Internet, pode-se constatar que a
referência à representante e importadora oficial das marcas Ferrari, Maserati e
Lamborghini no Brasil é efetivamente e unicamente da VIA ITÁLIA. Tal afirmação
pode ser verificada especialmente nos “sites” dos “Dealers” das marcas, onde, ao
buscar-se por revendedor no Brasil, somente menciona a Via Itália, não sendo
encontrada nenhuma menção a qualquer outra empresa:
(...)
3.4. Das Intimações
(...)
Fl. 3084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
17
Em atendimento a esse termo, a fiscalizada apresentou o arrazoado constante de
Anexo 39, o contrato intitulado “Instrumento Particular de Promessa de Venda e
Compra de Veículos Importados” celebrado entre a VIA ITÁLIA e a AUTO ROSSO
(Anexo 40) e cópias das traduções oficiais dos Contratos de Representação
Exclusiva das marcas FERRARI, MASERATI e LAMBORGHINI, confeccionadas por
tradutor público juramentado e intérprete comercial (Anexo 41).
a) Do Arrazoado
Com relação aos questionamentos efetuados na Intimação, o arrazoado
apresentado traz algumas argumentações, cujos principais trechos encontramse
“colados” a seguir, que se passa a comentar:
(...)
Embora a fiscalizada afirme que a situação da empresa se apresentou bastante
favorável até o ano de 2009, naquele período de “prosperidade”, pode-se
observar que, já nesse ano, a mesma apresentou como resultado contábil um
prejuízo superior a R$ 4 milhões, conforme por ela declarado na Declaração
Anual de Informações Econômicos Financeiras da Pessoa Jurídica – DIPJ (Anexo
42). No ano seguinte, apesar do prejuízo ter diminuído, o resultado continuou
sendo negativo. Após o início da negociação entre as duas empresas, que se
iniciou a finais do ano de 2010 (o contrato foi firmado em 19/10/2010), o único
período com resultado positivo foi o ano de 2011, sendo todos os demais com
prejuízo. Entretanto, cabe salientar, que o motivo do resultado positivo nesse
ano não se deve às relações comerciais travadas entre as partes. O resultado do
período de 2011 foi “alavancado” por uma receita PONTUAL e FINANCEIRA não
identificada na DIPJ, de onde foi extraída essa informação (Anexo 42). Essa
receita não guarda relação com os negócios habituais da fiscalizada, tendo sido
uma receita alheia ao objeto social da empresa.
(...)
Em 2013, a empresa também obteve resultado negativo, com prejuízo ainda
mais expressivo, na casa dos R$ 11 milhões, apesar das operações comerciais
oriundas do acordo e apesar de ser “sem a “existência de risco” em virtude de
uma eventual não venda de bens importados.”, nos termos do contribuinte.
(...)
Embora a fiscalizada tenha afirmado que a única conexão entre as duas empresas
é a relação comercial evidenciada pelo contrato apresentado, essa afirmação não
prospera em face dos elementos que se traz à luz nos itens 3.1 e 3.2, que dizem
respeito à formação do QUADRO SOCIAL das envolvidas, pois demonstram
possuírem estreitas conexões, haja vista o vínculo de parentesco entre os sócios,
fatos melhor detalhados naquele item.
(...)
b) Do Contrato entre VIA ITÁLIA x AUTO ROSSO (Anexo 40)
Fl. 3085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
18
Da análise do contrato em tela, se pode inferir que é bastante desprovido de
inúmeras formalidades e dotado de diversas inconsistências que passam a ser
descritas.
Trata-se de instrumento particular intitulado “Instrumento Particular de
Promessa de Venda e Compra de Veículos Importados”, celebrado em
19/10/2010 entre a VIA ITÁLIA, promitente vendedora, e a AUTO ROSSO,
promissário comprador, do qual foi apresentado somente a cópia.
Com relação ao preço de venda dos veículos assim dispõe o contrato em seu
item 2.1:
(...)
Cabe salientar a não previsão de sequer uma margem mínima de lucro, sendo o
preço composto estritamente pelo valor pago na importação acrescido dos
tributos incidentes e demais despesas na importação.
No que concerne ao pagamento, assim prevê o contrato:
(...)
Ressalte-se que, nos termos do contrato, o pagamento deve ser integralmente
ANTECIPADO à importação efetiva, não existindo risco algum para a
importadora, posto que todo ônus financeiro é suportado pela compradora de
forma antecipada. Na realidade, o contrato parece totalmente inadequado para
uma das partes, a menos que se tratasse da mesma empresa.
Ainda:
• As assinaturas das partes não apresentam firma reconhecida;
• Uma das testemunhas é funcionária de uma das partes;
• Apesar da menção a supostos fiadores (no trecho abaixo), nada mais foi
estabelecido a respeito, e, sequer há assinatura dos mesmos;
(...)
• No item 11.1.1 do contrato a previsão da multa para rescisão carece de sentido:
que valor seria “8% da média dos negócios realizados no prazo contratual”? Seria
8% do valor médio de venda? Nesse caso, seria um valor irrisório, muitíssimo
inferior ao prejuízo de permanecer no acordo. Por que não foi rescindido o
contrato? Ademais, também há previsão de rescisão sem pagamento de multa:
(...)
Se o contrato não favorecia nenhuma das partes, haja vista que ambos
apresentaram prejuízo nos períodos de vigência do mesmo, porque as partes não
rescindiram em comum acordo?
Perguntas de difíceis respostas.
Fl. 3086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
19
c) Dos Contratos de Representação das Marcas FERRARI, MASERATI e
LAMBORGHINI (Anexo 41)
Foram apresentados os três contratos devidamente traduzidos por tradutor
público juramentado e, aparentemente, com todas as legalizações
correspondentes, posto o grande número de selos de autenticação e
reconhecimento de firma. Ou seja, possui aspecto de veracidade. Os três
Contratos foram celebrados com a VIA ITÁLIA, que, de fato, parece ser a
detentora da representação das marcas no país.
• Com relação ao Contrato da “AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.”, firmado em
03/02/2009, “a fabricante confere à Revendedora o direito e impõe a ela a
obrigação de comercializar e vender os Produtos Contratuais em seu próprio
nome e favor, bem como explorar o mercado dos referidos Produtos...” (grifos
nossos)
Assim, nesses termos, o contrato confere à revendedora caráter de exclusividade,
como representante da marca no país, devendo os produtos serem
comercializados em seu nome, assim como autorizando-a a prestar os serviços de
pós-venda.
• No que compete ao Contrato com a “FERRARI NORTH AMERICA Inc.”, firmado
em 18/12/2008, nos termos do mesmo: “a FERRARI NORTH AMERICA INC
concedeu à VIA ITÁLIA autorização para importar para o Brasil e distribuir no
Brasil os veículos da FERRARI.”
Posteriormente, diante das confusões de endereços verificados nos cadastros
internos da RFB, bem como na mídia em geral, a fiscalizada foi intimada a
apresentar os seguintes documentos (Anexo 43 - Termo de Intimação no 6):
1- Contratos de Aluguel dos imóveis ocupados pela empresa (matriz e filiais)
referentes a 2011, 2012 e 2013;
2- Comprovantes dos pagamentos de aluguel referente ao item anterior (extrato
bancário ou comprovante de depósito bancários);
3- Documento de titularidade do imóvel utilizado por quaisquer dos
estabelecimentos da empresa, se próprios (cópia da Matrícula do Cartório de
Registro de Imóveis).
Em atendimento aos itens 1 e 2 desse termo, a fiscalizada apresentou a
documentação:
a) Cópia do “Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Não
Residencial”, celebrado entre a fiscalizada, locatária, e a empresa Montecchio do
Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a Fundação CESP, assinado em
01/11/2008, cujo objeto era a locação do galpão no 2, situado à rua Major
Paladino, 128, São Paulo/SP, no valor de R$ 20.321,03. Foram apresentados
também cópias de pagamentos que, supostamente, referiam-se à quitação desses
aluguéis relativos ao biênio 2012/2013;
Fl. 3087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
20
b) Cópia do “Contrato de Locação de Imóvel para fins não residenciais” (Anexo
44), celebrado entre a fiscalizada, locatária, e a empresa DIM – Administração de
Imóveis Próprios Ltda, cujo objeto era a locação do imóvel sito à av. Cidade
Jardim, 671, São Paulo/SP, e cópia do “Contrato de Locação de Imóvel para fins
não residenciais” (Anexo 45), celebrado entre a fiscalizada, locatária, e Jamil
Daud, cujo objeto era a locação do imóvel sito à av. Cidade Jardim, 691, São
Paulo/SP, ambos assinados em 01/10/2012, nos valores respectivos de R$ 16,5
mil e R$ 19 mil. Foram apresentados os comprovantes de pagamento dos
aluguéis, de outubro/2012 a dezembro/2013, cujos favorecidos eram os locadores
dos contratos acima citados. Estes contratos referiam-se à filial CNPJ
07.638.845/0003-18;
c) Cópia do “Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças de
Loja de Uso Comercial – Fashion Mall”, celebrado entre a fiscalizada, locatária, e a
empresa Fashion Mall S/A, assinado em 31/08/2011, cujo objeto era a locação da
loja no 308 do empreendimento denominado Shopping Fashion Mall, situado na
cidade e Estado do Rio de Janeiro, no valor mensal mínimo de R$ 20 mil, no
período de nov/11 a out/13. Foram apresentados comprovantes de pagamentos
dos aluguéis deste imóvel, relativamente aos anos de 2012 e 2013. Este contrato
referia-se à filial CNPJ 07.638.845/0005-80.
Entretanto, a fiscalizada absteve-se de apresentar a documentação relativa ao
aluguel, de 2011 a 2013, de sua filial sita à rua Groenlândia, 1848, cujo CNPJ é
07.638.845/0004-07.
Nenhuma documentação, tampouco, foi apresentada referente ao imóvel sito à
Avenida Brasil, 1769. A fiscalizada não era proprietária de imóveis conforme
atestam seu balanço patrimonial, encerrado em 31/12/2012, e sua resposta
apresentada ao item 3.
Assim, a fiscalizada foi novamente intimada a apresentar a documentação faltante
(Intimação no 7 – Anexo 46) e contrato de locação do imóvel sito à av. Brasil,
1769, Jardim América, São Paulo/SP e seus respectivos comprovantes de
pagamento, referentes a 2012 e 2013.
Em resposta a esse termo, a fiscalizada absteve-se de apresentar o contrato
referente ao imóvel da Av. Brasil, 1769, alegando não possuir estabelecimento
àquela época neste endereço.
Entretanto, em consulta à ECD - Escrita Contábil Digital - da fiscalizada, ano-
calendário 2012, conta contábil de despesa “Aluguel – 410101000041101”,
verificaram-se 88 lançamentos, no valor total de R$ 3,134 milhões, 87 deles com
o histórico “Pagto para Ugly Assessoria Empresarial ref. a aluguel do imóvel
Jardim América”, cujas contrapartidas a crédito foram as contas de ativo “Bco
Bradesco S/A – C/01 – 110201130011214” e “Bco Bradesco S/A – C/02 –
110201140011215 (vide item 4.2). Tal fato denota, portanto, que a fiscalizada fez
pagamentos à empresa Ugly Assessoria Empresarial Ltda. referente a um imóvel
sito no Jardim América.
Fl. 3088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
21
Diante do exposto, o contribuinte recebeu nova intimação, desta vez
requerendo os documentos (Anexo 47):
a) contrato de locação e respectivos comprovantes de pagamento referente ao
imóvel sito à av. Groenlândia, 1848, anos 2012 e 2013; b) Informar se os
lançamentos contábeis listados no anexo I a este Termo de Intimação, cujo
histórico é “Pagto para Ugly Assessoria Empresarial ref. a aluguel do imóvel Jardim
América” referem-se ao imóvel locado junto à empresa Ugly Ass. Empresarial
Ltda., cedido à empresa Auto Rosso Com. de Veículos Ltda., sito à Av. Brasil, 1769,
Jardim América, São Paulo/SP; c) Apresentar contrato (s) de locação e respectivos
comprovantes de pagamento a que se referem os lançamentos contábeis citados
no item anterior.
A intimação não foi atendida no prazo estipulado.
3.5. Da Diligenciada - AUTO ROSSO
Em agosto de 2016, a diligenciada foi intimada por intermédio do Termo de
Intimação no 1 (Anexo 48), tendo sido requeridos os seguintes documentos, entre
outros:
1) Contrato(s) de Aluguel do(s) imóvel(is) ocupado(s) por todos os
estabelecimentos da empresa referentes a 2012 e 2013;
2) Comprovantes dos pagamentos de aluguel referente ao item anterior (extrato
bancário ou comprovante de depósito bancários, "TED", "DOC", etc);
3) Documento de titularidade do(s) imóvel(s) acima referido(s), se próprio(s)
(cópia da Matrícula do Cartório de Registro de Imóveis).
4) Extratos bancários em meio digital de todas as contas correntes, aplicações
financeiras e de cadernetas de poupança mantidas pela empresa junto a
instituições financeiras no Brasil e no Exterior, nos moldes da Carta Circular
BACEN 3454/2010, referentes aos anos de 2012 e 2013;
5) Cópia das procurações, se acaso houver, para terceiros movimentarem as
contas bancárias de titularidade da empresa referentes a 2012 e 2013;
A Intimação foi atendida em 29/09/2016, tendo sido apresentados os Contratos
de Locação constantes dos Anexos 35, 49, 50 e 51, dentre as demais
documentações.
Com exceção do contrato constante do anexo 35, os demais serão analisados no
item 4 do relatório.
a) Imóvel Rua Tabapuã no 594 (Anexo 35)
Foi apresentado contrato referente ao imóvel ocupado atualmente pela sede da
AUTO ROSSO, sito à Rua Tabapuã no 594, 7o andar, sala 76, Itaim Bibi, São
Paulo-Capital, intitulado “Contrato de Cessão de Uso de Instalações de Escritório
Comercial e outras Avenças”, celebrado em maio de 2014 entre a diligenciada,
como cessionária, e a empresa “BESP Desenvolvimento Imobiliário Ltda.”, na
Fl. 3089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
22
condição de cedente. Trata-se de contratação de uso e de outros serviços de
escritório tipo “serviços compartilhados”.
Em diligência ao local, a sala encontrava-se fechada e nos foi informado pelo
porteiro que, eventualmente, aparecia uma pessoa naquela sala.
Ou seja, mostra-se evidente que a AUTO ROSSO já não se encontra em
atividade, tendo transferido suas atividades, num primeiro momento, para a
VIA ITÁLIA.
4. Contratos de Locação e Pagamentos
4.1. Contrato Locação – imóvel Avenida CIDADE JARDIM no 671 e 691 (Anexos no
44, 45, 49 e 50)
No que se refere ao imóvel sito à Avenida Cidade Jardim no 671 e 691, como já
mencionado anteriormente, foram apresentados os contratos de locação
correspondentes em resposta aos termos de intimação correlatos recebidos pela
VIA ITÁLIA, por um lado, e pela AUTO ROSSO, por outro:
• VIA ITALIA apresentou cópia do “Contrato de Locação de Imóvel para fins não
residenciais”, celebrado com a empresa DIM – Administração de Imóveis Próprios
Ltda, para o imóvel de no 671 e cópia do “Contrato de Locação de Imóvel para fins
não residenciais”, celebrado com Jamil Daud, cujo objeto é o imóvel de no 691, na
Avenida Cidade Jardim, São Paulo/SP, ambos assinados em 01/10/2012 (Anexos
44 e 45).
• Por outro lado, a AUTO ROSSO apresentou cópia dos contratos quase
IDÊNTICOS celebrados TAMBÉM com as mesmas pessoas: a empresa DIM –
Administração de Imóveis Próprios Ltda, para o imóvel de no 671, e, com Jamil
Daud, com relação ao imóvel de no 691, na Avenida Cidade Jardim, São Paulo/SP,
ambos assinados em 31/10/2011, constando previsão de escalonamento anual
nos valores (Anexos 49 e 50).
Os contratos iniciais, firmados com a AUTO ROSSO, previam PRAZO DE 48
MESES, COM INÍCIO EM 01 DE NOVEMBRO DE 2011, CESSANDO A LOCAÇÃO DE
DIREITO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2015. Ocorre que, já no ano seguinte, mais
precisamente em 01 de outubro de 2012, foi celebrado novo contrato com
mesmo objeto de locação e, ressalte-se, previsão de término de contrato
exatamente na mesma data: 15 de outubro de 2015, porém, desta vez, com a
VIA ITÁLIA.
Saliente-se, ainda, que a fiança oferecida por ambos os locatários era
exatamente a mesma: apólice de SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA emitida pela
mesma companhia, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS.
Vale, ainda, destacar, como os selos de reconhecimento de firma dos locatários
dos contratos firmados com a VIA ITÁLIA datavam de mais de um ano após a
celebração do contrato (17/12/2013), conforme se observa a seguir:
• Data de assinatura do contrato: 01/12/2012
Fl. 3090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
23
• Data de reconhecimento de firma: 17/12/2013
(...)
Ainda, deve-se frisar a previsão constante da Cláusula Décima do aludido
contrato que previa a sublocação desde que fosse para empresa pertencente ao
mesmo GRUPO ECONÔMICO, cujo trecho foi “colado” a seguir.
(...)
Outro fato digno de nota, refere-se à CARTA de fiança apresentada em ambos
contratos que era absolutamente a mesma, constituída de apólice de SEGURO
FIANÇA LOCATÍCIA da COMPANHIA MUTUTAL DE SEGUROS, cujo número da
carta, sequer consta no contrato firmado posteriormente (com a VIA ITÁLIA) a
seguir colado:
(...)
4.2. Contrato Cessão – imóvel Avenida BRASIL no 1.769 (Anexo 51)
A empresa Auto Rosso Comércio de Veículos Ltda, em atendimento ao Termo de
Intimação 1 apresentou os contratos de aluguel dos imóveis ocupados por seus
estabelecimentos nos anos de 2012 e 2013, dentre os quais o imóvel sito à
Avenida Brasil, 1769, sede da empresa Auto Rosso à época, conforme já
mencionado.
Para tanto, a diligenciada apresentou cópia do documento intitulado
“Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos de Locação de Imóvel
para Fins comerciais”, celebrado entre a cedente e locatária, Via Itália Com. de
Imp. de Veículos Ltda, sendo cessionária a Auto Rosso e a proprietária anuente e
locadora, a empresa Ugly Negócios Imobiliários Ltda.
Trata-se de um contrato particular de cessão não onerosa do imóvel sito à av.
Brasil, 1769, Jardim América, São Paulo/SP, assinado em 01/03/2010, com
vigência de 40 meses, sem firmas reconhecidas, sem a assinatura de
testemunhas e sem garantia.
Observa-se, inclusive, que a denominação social da proprietária do imóvel objeto
deste contato está grafada de forma incorreta, pois à época da assinatura do
contrato - março de 2010 - denominava-se “Ugly Assessoria Empresarial Ltda.”,
só vindo a denominar-se “Ugly Negócios Imobiliários Ltda”, como consta de seu
preâmbulo, mais de dois anos e meio após a assinatura deste contrato, a partir
da 7a Alteração Contratual, de 17 de outubro de 2012. Tal fato levanta o indício
de que se está diante de um contrato pós-datado.
Esta ‘displicência’ jurídica quanto à forma deste contrato - particular, sem firmas
reconhecidas, sem testemunhas identificadas etc. - e conteúdo - erros de
redação em termos importantes, como a denominação social da proprietária do
imóvel - demonstra a total despreocupação das partes envolvidas com o risco de
que tal contrato não fosse honrado e que eventualmente pudesse ser
contestado judicialmente.
Fl. 3091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
24
Perde, neste contexto, a fidedignidade e, consequentemente, é desprovido da
serventia de resguardar as partes, que lhe seria própria. Assim como padece de
veracidade o próprio objeto deste contrato: a cedência de um imóvel de alto
valor comercial a título gratuito a terceiros em um dos bairros mais nobres da
cidade de São Paulo, notoriamente um dos metros quadrados mais caros do
Brasil.
Quanto à falta de firmas reconhecidas, sem testemunhas identificadas etc, podese
afirmar que não são meras “formalidades”, pois tais requisitos têm a sua razão de
ser juridicamente, na eventualidade, como acima afirmado, de tal contrato vir a
ser contestado judicialmente.
As assinaturas dos representantes de cada empresa parte do negócio, ao final do
contrato, costumam ser reconhecidas em cartório, principalmente a parte que
tem a obrigação, de pagar por algo. Em alguns casos, exige-se, inclusive, que as
assinaturas sejam reconhecidas por autenticidade, isto é, que o representante da
parte assine em frente a um tabelião público, ou na frente de um preposto dele.
Tal cautela evita que, em juízo, a parte alegue, geralmente o devedor, que não
assinou o contrato, que sua assinatura é falsa. Ou, então, alegue um vício de
vontade, que o assinou, por exemplo, sob coação, por isso a exigência das firmas
reconhecidas por autenticidade. Além, é claro, de o tabelião certificar a data em
que tal assinatura foi autenticada por ele.
Já com a assinatura de duas testemunhas identificadas (não basta o nome, exige-
se o número do CPF ou RG) o contrato ganha o status de título executivo
extrajudicial. Tal status dá a esse contrato mais garantia ao credor e certa
celeridade ao executá-lo judicialmente. A ideia é que estas pessoas possam ser
chamadas em juízo para confirmar o testemunho da assinatura do contrato.
Além disso, é usual que esses negócios jurídicos tenham garantia real ou
pessoal, um fiador, para na eventualidade de tal contrato vir a ser executado
judicialmente, o fiador, ou o bem dado em garantia, possa vir a garanti-lo.
Como se pode ver, tais cautelas se tornam úteis, principalmente em juízo, na
eventual inadimplência ou quebra contratual.
Como as partes deste contrato, em realidade, são apenas uma, segmentadas
artificiosamente, tais cautelas perdiam o sentido, visto que esse contrato jamais
viriam a ser executado judicialmente.
Da análise deste contrato, conclui-se, portanto, pela existência de outro
contrato, este de locação entre a fiscalizada, Via Itália, e a proprietária do
imóvel, a empresa Ugly Negócios Imobiliários Ltda.
Entretanto, mesmo a VIA ITÁLIA tendo sido intimada, de forma reiterada, (por
meio dos Termos de Intimação Fiscal no 6, 7 e 8 - Anexos 43, 46 e 47) a
apresentar o contrato de locação do imóvel sito à av. Brasil, 1769, Jardim
América, São Paulo/SP, e os respectivos comprovantes de pagamento referentes
Fl. 3092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
25
a 2012 e 2013, absteve-se de assim o fazer, alegando “não possuir
estabelecimento àquela época neste endereço” (Anexo 52).
Reintimada mais uma vez, a fiscalizada solicitou prorrogação do prazo para
atendimento que foi concedido. Ou seja, após abster-se duas vezes seguidas de
atender ao objeto das intimações, solicita protelação do amplo prazo que lhe foi
concedido.
Contudo, apesar da VIA ITÁLIA não ter apresentado dito contrato, em consulta à
ECD - Escrita Contábil Digital - da fiscalizada, ano-calendário 2012, foram
constatados 88 lançamentos na conta contábil de despesa “Aluguel –
410101000041101”, no valor total de R$ 3,134 milhões, 87 deles com o histórico
“Pagto para Ugly Assessoria Empresarial ref. a aluguel do imóvel Jardim
América”, cujas contrapartidas a crédito foram as contas de ativo “Bco Bradesco
S/A – C/01 – 110201130011214” e “Bco Bradesco S/A – C/02 – 110201140011215.
Tal fato denota, portanto, que a fiscalizada fez pagamentos à empresa Ugly
Assessoria Empresarial Ltda. referente a um imóvel sito no Jardim América.
Embora a Auto Rosso tenha apresentado o contrato de “Cessão” assinado entre
as três partes, Via Itália, Auto Rosso e Ugly, pode-se afirmar, com base no
princípio da primazia da essência sobre a forma, isto é, os fatos contábeis devem
ser contabilizados com base em sua substância e realidade econômica e não
meramente como se apresentam formalmente, que houve confusão patrimonial
entre a Via Itália e Auto Rosso, uma vez que a Via Itália, de fato, pagou os
aluguéis para a Auto Rosso, pelo menos no ano de 2012, sem contrapartida
alguma por parte desta.
(...)
5. Migração dos Funcionários
Assim como ocorreu com os endereços intercambiados entre a VIA ITÁLIA e a
AUTO ROSSO, também vários funcionários foram contratados por essas
empresas em períodos imediatamente subsequentes.
Em análise a dados constantes das GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social apresentadas pela VIA ITÁLIA e pela AUTO
ROSSO, pode-se constatar que houve um intercâmbio entre os funcionários das
mesmas. A tabela a seguir ilustra esse fato.
(...)
Em análise à tabela acima, pode-se constatar que algumas pessoas eram,
inicialmente, funcionárias da VIA ITÁLIA, passando a constar como funcionárias
da AUTO ROSSO imediatamente após terem sido demitidas pela primeira.
Do total de onze funcionários contratados pela AUTO ROSSO em 01/06/2010,
SEIS eram empregados na VIA ITÁLIA no período imediatamente anterior. Ou
seja, foram demitidos no dia 31/05/2010 e foram admitidos na AUTO ROSSO no
Fl. 3093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
26
dia seguinte, 01/06/2010. Outros quatro contratados pela AUTO ROSSO já
tinham sido funcionários da VIA ITÁLIA anteriormente.
E, mais contundente ainda, é o ocorrido por ocasião do desligamento dos
funcionários em 2014, quando a AUTO ROSSO demitiu todos seus funcionários.
Todos os funcionários demitidos pela Auto Rosso em 31/05/2014 foram
admitidos pela Via Itália em 02/06/2014, ou seja, no dia útil imediatamente
posterior.
A planilha constante do Anexo 53 traz esses fatos mais detalhados, que podem ser
comprovados com base nas cópias dos cadastros pessoais de cada um desses
funcionários junto ao Anexo 54, obtidas no Cadastro Nacional de Informações
Sociais – CNIS.
6. Outros Indícios
6.1. Coincidência Contador
O contador Marcio Mendonça Rodrigues da R&NV Consultoria (CNPJ
09.274.450/0001-47) consta como responsável pela contabilidade da AUTO
ROSSO, segundo informado no cadastro CNPJ (Anexo 5) e também nas
Declarações de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica transmitidas
anualmente (Anexo 55).
Esse mesmo contador foi o informado pela VIA ITÁLIA na DIPJ/2011 (Anexo 56)
como responsável pela contabilidade da pessoa jurídica.
6.2. Coincidência Endereço de e-mail e telefones
Embora nos demais anos tenha sido informado diferentes contadores para as
duas empresas, o endereço de e-mail coincide por diversas vezes assim como os
números de telefone, conforme demonstrado na tabela abaixo.
(...)
Dessa forma, em observação à tabela se pode inferir que exceto um dos telefones
e endereços de e-mail constou apenas a uma das pessoas jurídicas, os demais,
TODOS são comuns entre as duas: VIA ITÁLIA e AUTO ROSSO, ora sendo
informado por uma, ora por outra.
Por fim, vale ressaltar, ainda, que, a filial da VIA ITÁLIA 07.638.845/0006-60,
baixada recentemente, em 18/04/2016, tinha informado nos cadastros CNPJ
exatamente os mesmos telefone e endereço de e-mail que os atuais da AUTO
ROSSO.
6.3. Coincidência Endereço MAC/IP (Anexos 57 e 58)
A cada declaração que é transmitida para a RFB e ao SPED – Sistema Público de
Escrituração - via internet, os sistemas informatizados da RFB registram o
endereço MAC (Media Access Control) do computador que a transmitiu (esse
dado passou a ser disponibilizado a partir de 2010, apenas para declarações fiscais
Fl. 3094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
27
da RFB), bem como o Número de Identificação (CNPJ/CPF) do Certificado Digital
utilizado para assinar e transmitir a declaração.
O endereço MAC é um código universal que identifica cada placa de rede que faz
a ligação dos computadores a redes, inclusive a internet. É um endereço único, ou
seja, não há, em todo o mundo, duas placas com o mesmo endereço.
Já o endereço IP (internet protocol) também identifica a rede de onde foi
transmitida uma declaração, porém pode ser alterado com o tempo. Duas
declarações enviadas do mesmo IP num curto espaço de tempo, porém, muito
provavelmente foram enviadas da mesma rede.
O endereço IP Local, por sua vez, identifica um computador dentro de uma
determinada rede, e tende a ser alterado com menos frequência que o endereço
IP. Duas declarações enviadas do mesmo IP local, dentro da mesma rede local
(mesmo IP) indicam terem sido enviadas do mesmo computador.
Nesta senda, foi efetuada pesquisa sobre os endereços MAC, IP e IP Local que
transmitiram as declarações fiscais da Via Itália e da Auto Rosso. Constatou-se,
assim, que várias declarações fiscais de ambas empresas foram transmitidas do
mesmo computador, em alguns casos com minutos e até segundos de diferença.
(...)
7. Da Ocultação Patrimonial
Do exposto, constata-se que houve uma segmentação de atividades, receitas e
ativos entre as empresas “operacionais” do grupo, sendo a Via Itália,
importadora de automóveis do grupo, e a Auto Rosso, revendedora do grupo,
até 2015, quando praticamente deixou de operar. Com efeito, a empresa Ugly
Negócios Imobiliários Ltda. faz as vezes de empresa patrimonial do grupo, com
fins de blindagem patrimonial, uma vez que, em regra, os fatos geradores são
atribuíveis às empresas operacionais do grupo, Via Itália e Auto Rosso. Mais
recentemente foi constituída outra empresa, a Escuderia, também de caráter
“operacional”.
Os imóveis que fazem parte do capital social da Ugly pertencem a Francisco
Longo, que os transferiu à Ugly de forma fraudulenta, simulando a venda para
um terceiro (“laranja”), que era sócio da Ugly, e os utilizou para integralizar
capital social da Ugly. Outros dois imóveis, que eram também de propriedade de
Francisco Longo, foram transferidos à Ugly, por meio do irmão de uma sócia do
contador e também sócio administrador da Ugly, de tal modo que, atualmente,
Francisco Longo não tem mais imóveis em seu nome. Evidentemente, Francisco
Longo tem procuração da Ugly (Anexo 61) com poderes de administrador.
Além disso, a empresa Ugly Negócios Imobiliários Ltda tem em seu quadro
social, como acima citado, Omar Mohamed Marcondes Dib, o contabilista do
grupo destas empresas.
Fl. 3095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
28
A Ugly Negócios Imobiliários Ltda., CNPJ 55.072.003/0001-22, foi constituída em
outubro de 1985 sob a denominação social “Servicred Serviços de Crédito e
Cobranças S/C Ltda. ME”, uma sociedade civil (“sociedade simples” de acordo
com o novo Código Civil de 2002) que prestava serviços de crédito e cobrança.
Após quase 20 anos, transformou-se em sociedade empresária e alterou sua
denominação para Lex Time Assessoria Empresarial Ltda. Alguns meses depois,
alterou novamente sua denominação social para Ugly Assessoria Empresarial
Ltda., em agosto de 2005. O quadro social manteve-se o mesmo e era composto
pelos sócios administradores Omar Mohamad Marcondes Dib, CPF 104.083.538-
48 (75%) e Mohamad Dib, CPF 028.540.158-00, seu pai (25%), totalizando capital
social de R$ 5.000,00 (Anexo 62).
Em março de 2005, foi constituída uma outra empresa, cuja denominação é Lex
Time Assessoria Empresarial Ltda, CNPJ no 07.295.783/0001-27 (Anexo 63).
Desta forma, por cinco meses, duas empresas possuíram a mesma denominação
social e o mesmo quadro social, até que a primeira alterasse sua denominação
social para Ugly Assessoria Empresarial Ltda. e alterasse sua sede para o mesmo
endereço da Lex Time, Praça da Liberdade, 130, conj. 1107, bairro da Liberdade,
São Paulo/SP.
Atualmente a sede da Ugly é Av. Brigadeiro Faria Lima, 2355/1605, São
Paulo/SP. A Lex Time, aberta em março de 2005, que chegou a ter denominação
idêntica à da atual Ugly, é a empresa com a qual Omar Mohamad Marcondes
Dib presta serviços contábeis atualmente. A descrição da situação acima,
experimentada entre a Ugly e a Lex Time, demonstra de forma clara a relação
umbilical existente entre elas, sendo Omar M. M. Dib sócio administrador das
duas.
Em julho de 2006, de acordo com a 3a alteração contratual, Roberto Dib, CPF
324.569.728-72 é admitido na Ugly (Anexo 64), recebendo em transferência as
quotas sociais de Mohamad Dib. Além disso, o novel sócio entregou para
incorporação ao patrimônio da Ugly três imóveis - dois apartamentos e uma
garagem -, aumentando o capital social da Ugly para R$ 375.000,00.
Estranhamente, Roberto Dib não é nomeado sócio administrador, ficando a
administração da sociedade sob a responsabilidade de Omar Mohamad
Marcondes Dib, seu sobrinho, que detinha R$ 3.750,00 em quotas sociais.
Roberto Dib, falecido em janeiro de 2015, supostamente adquiriu tais bens de
Francisco Longo, um mês antes de vir a compor o quadro social da Ugly, em
junho de 2006, pagando o total de R$ 315.000,00. Entretanto, ao analisar-se seu
histórico e sua condição financeira à época, verifica-se que Roberto Dib é uma
interposta pessoa, utilizada por Francisco Longo, real proprietário dos bens,
para ocultar a propriedade destes imóveis.
Ao analisar-se sua declaração de ajuste anual do Imposto de Renda da Pessoa
Física – DIRPF, anos-calendário 2006 (Anexo 65), ano em que “adquiriu” os três
imóveis no valor total de R$ 315.000,00, constata-se que Roberto Dib, à época
Fl. 3096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
29
com 71 anos, era um aposentado pelo INSS, cuja renda tributável foi de R$
10.000,00, tendo declarado naquele ano bens no valor de R$ 17.960,32, com
dívidas de R$ 5.671,64. A maior parte desta dívida, R$ 5.430,00, devia-se ao fato
de Roberto Dib ter adquirido um automóvel usado GM/Corsa de R$ 17.000,00,
em 24 prestações. O restante de sua dívida, R$ 241,64, devia-se à conta-corrente
negativa, o chamado “cheque especial”.
Importante ressaltar que a totalidade de sua renda declarada (ele não declarou o
valor recebido a título de aposentadoria) adveio do recebimento de pessoas
físicas/exterior, sempre abaixo do limite mensal de isenção do imposto de renda.
Tais rendimentos são de difícil comprovação, pois não há retenção de Imposto de
Renda na fonte, logo, não há identificação da fonte pagadora. Evidentemente, tal
condição financeira não se coaduna com a de um investidor imobiliário, que
adquiriu tais imóveis, em tese, para obtenção de renda, vez que nunca residiu nos
imóveis por ele comprados.
Seguindo ainda nesta análise, verifica-se que Roberto Dib não declarou a compra
destes três imóveis, posto que não constam da relação de bens em sua DIRPF,
ano-calendário 2006, tampouco declarou suas quotas sociais na empresa Ugly.
Na verdade, se ele assim tivesse procedido, apresentaria o chamado
“patrimônio a descoberto” - falta de renda para justificar seu acréscimo
patrimonial -, pois precisaria declarar renda no ano de 2006 de, no mínimo, R$
301.000,00 (e não de apenas R$ 14.697,67) e vender todo o seu patrimônio
acumulado até o ano anterior, R$ 14.056,64, para conseguir juntar os R$
315.000,00 que alega ter investido ao comprar os três imóveis em meados de
2006. Naturalmente se tivesse declarado renda, esta renda precisaria ter uma
origem e, sendo esta tributável, teria que recolher os tributos incidentes sobre
esta, dentre os quais o imposto de renda, que é justamente o que se quer
evitar...
Para corroborar a análise acima, em consulta ao sistema interno da RFB, a DOI –
Declaração sobre Operações Imobiliárias - que armazena, desde 1996, as
declarações que os registros de imóveis e os tabelionatos enviam à RFB com
informações das operações imobiliárias por estes registradas, constatou-se que
Roberto Dib não havia comprado ou vendido, pelo menos nos últimos 20 anos,
qualquer imóvel, até junho de 2006, mês em que comprou, em um mesmo dia,
três imóveis. Em novembro de 2009, os transfere para a Ugly, conforme dados
da DOI abaixo.
(...)
Em abril de 2008, de acordo com a 5a alteração contratual (Anexo 66), Roberto
Dib retira-se da sociedade, “alienando” suas quotas, portanto, transferindo os
três imóveis que ele havia dado para aumento de capital da Ugly, um ano e
meio antes, para a empresa offshore Adriatico Limited, sediada a 280 Parnell
Road, Level 3, Auckland, capital do Nova Zelândia. Como pode se observar do
Fl. 3097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
30
quadro extraído da DOI acima, a transferência para a Ugly somente foi constar
da matrícula do imóvel em novembro de 2009.
Em consulta ao sítio de livre acesso na internet da Junta Comercial do Estado de
São Paulo – Jucesp, “www.jucesponline.sp.gov.br”, foi possível acessar o arquivo
digitalizado a que se refere o “Instrumento Particular da 5a Alteração e
Consolidação do Contrato Social” da Ugly Assessoria Empresarial Ltda (anexo 66).
Constatou-se que ao final deste documento foram anexadas a procuração
original, em inglês, e a procuração traduzida do inglês para o português, assinada
em 02/04/2008, na qual a “outorgante” Adriatico Limited, neste ato representada
pelos diretores Georg Kieber, e Thomas Reischl, nomeia seu bastante procurador
Omar Mohamad Marcondes Dib. Ainda em análise a este documento, verifica-se
que as assinaturas dos outorgantes foram reconhecidas como verdadeiras, na
data de 12/06/2008, por Beatrix Walsel, funcionária da Chancelaria do Tribunal da
Comarca de Vaduz, Principado de Liechtenstein que, por sua vez, teve sua
assinatura reconhecida por semelhança pelo Consulado-Geral do Brasil em
Zurique, na Suíça. Tal fato demonstra que, embora a empresa Adriatico Limited
esteja sediada na cidade de Auckland – Nova Zelândia, a procuração foi assinada
em Liechtenstein, onde, aparentemente, dois de seus diretores residem.
Além disso, em consulta ao Cademp – Cadastro de Empresas do Sisbacen (Anexo
67), a Adriatico Limited tem o “endereço para correspondência” cadastrado no
mesmo endereço no qual, atualmente, a Ugly está sediada, rua Brig. Faria Lima,
2355/1605, São Paulo/SP. O email cadastrado tem o “domínio” da Lex Time:
“jurídico@lextime.com.br”.
Como já antes relatado, em análise à offshore Loctan LLC, sócia majoritária da
Via Itália, constatou-se que um dos diretores da Adriatico Limited, Thomas
Reischl, também é direitor da Loctan LLC. Aliás, de acordo com o sítio
www.interadvice.li11 , hospedado em Liechtenstein, Georg Kieber, e Thomas
Reischl trabalham na empresa Interadvice Anstalt, especializada em abertura de
empresas “de prateleira”, sediada em Landstrasse, 25, Postfach 439, cidade de
Vaduz, capital do principado de Liechtenstein.
Por sinal, na procuração em inglês, ambos diretores declaram residir na
Landstrasse, 25, Vaduz, mesmo endereço da Interadvice Anstalt.
(...)
Em consulta à aba “About us” (“Sobre nós”), sub aba “Board of
Directors”(“Quadro de Diretores”), do sítio da Interadvice Anstalt, http://www.interadvice.li/dech/firma/en-
us/%C3%BCberuns/verwaltungsrat.aspx13 , constata-se que Georg Kieber,
juntamente com Philipp Kieber, diretor da Loctan LLC, sócia majoritária da Via
Itália, são diretores da Interadvice Anstalt. Em consulta à sub aba “Team”
(“Time”),
http://www.interadvice.li/de-ch/firma/en-
us/%C3%BCberuns/team.aspx14, conforme figura acima, verifica-se que Thomas
Fl. 3098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
31
Reischl e Georg Kieber pertencem aos quadros de funcionários da Interadvice
Anstalt.
Tendo em vista que a Nova Zelândia não é considerada um “paraíso fiscal” e,
portanto, permite acesso a informações relativas à composição societária de
pessoas jurídicas ou à sua titularidade, foi possível ter-se acesso ao sítio na
internet
do
órgão
neozelandês
chamado
“Companies
Office”,
www.companies.govt.nz, que tem função semelhante às juntas comerciais
brasileiras. Neste sítio, obteve-se o documento denominado “Company Extract”
da empresa Adriatico Limited (Anexo 68), no qual consta o nome dos diretores.
De acordo com esse documento a Adriatico Limited tem 4 diretores, dois deles,
como já acima relatado, são Georg Kieber e Thomas Reischl. Além disso, este
documento também informa o nome da “shareholder”, sócia-acionista da
Adriatico Limited, como sendo a empresa Client Nominee Corp., sediada em
Road Town Tortola, Bvi, VG, Ilhas Virgens Britânicas, considerada, na legislação
brasileira, ”paraíso fiscal”, nos termos da IN RFB no 1037, de 4 de junho de 2010.
A empresa Client Nominee Corp., acionista da Adriatico Limited, consta, no “role”
(papel) de “shareholder”, acionista-sócia da empresa Prestwood International Ltd.
que, por sua vez, tem por intermediária a Interadvice Anstalt, de acordo com a
base de dados do chamado “Panama Papers”, conforme consulta ao sítio de livre
acesso da entidade ICIJ – International Consortium of Investigative Journalists,
https://offshoreleaks.icij.org/15. Ainda, de acordo com esta base de dados, no
endereço no qual está sediada a Client Nominee Corp., Road Town Tortola, BVI,
Ilhas Virgens Britânicas, estão sediadas mais 40 empresas offshore. Como já antes
informado, o chamado “Panama Papers”16 é uma base de dados de empresas
offshore vinculadas ao escritório Mossack Fonseca, especializado na abertura de
empresas de fachada em paraísos fiscais.
(...)
Ainda de acordo com a 5a alteração contratual, de julho de 2006 (Anexo 66),
verifica-se que os imóveis utilizados por Roberto Dib para aumento de capital, que
foram “comprados” de Francisco Longo, são os de matrícula nos140.229, 141.972
e 171.973 (69, 70 e 71), registrados no 9o Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo/SP, a seguir discriminados.
(...)
Em consulta ao CPF no 053.772.208-46, de Francisco Longo, constata-se que ele
declara residência, desde pelo menos 21/04/2011 (Anexo 72), no endereço da
matrícula no 140.229, imóvel situado na rua Itapeti, 935, apto. 11, São Paulo/SP.
Ainda em consulta ao Registro 4 – R4 da citada matrícula (Anexo 69), atualizada
até 31/08/2016, vê-se que Francisco Longo comprou esse imóvel em setembro
de 1996. Como já relatado, Francisco Longo “vendeu-o” para Roberto Dib, em
junho de 2006, que o utilizou para aumento da capital da Ugly, sendo tal imóvel
transferido à Adriatico Limited, em abril de 2008, conforme consta na 3a e 5a
alterações contratuais da Ugly (Anexos 64 e 66). Isto quer dizer que este imóvel
Fl. 3099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
32
consta do patrimônio da Ugly desde junho de 2006, e que desde sua 4a
alteração contratual (Anexo 73), havida em janeiro de 2008, tem entre seus
objetivos sociais a locação de imóveis próprios.
As empresas que exercem atividades de aluguel de imóveis, próprios ou não, têm
entre suas obrigações acessórias a apresentação da Dimob – Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias - à RFB, na qual devem constar
informações sobre locação, incorporação e intermediação dos imóveis que elas
administram. Em consulta às Dimob apresentadas pela Ugly (Anexo 74), desde
2008, ano em que a locação de imóveis próprios passou a fazer parte de seu
objeto social, constatou-se que, embora Francisco Longo esteja residindo em um
imóvel de propriedade da Ugly, pelo menos desde abril de 2011, nunca pagou
aluguel à Ugly. Assim, constatou-se que Francisco Longo mora “de graça” em um
imóvel de alto valor. Ou melhor, Francisco Longo não paga aluguel porque o
imóvel é de sua propriedade, colocado, nestes termos, em nome de “laranjas”.
Os fatos acima narrados são de relativa notoriedade, vez que a edição ano 48,
no 48, de 02/12/2015, da revista Veja São Paulo, editada pela Editora Abril
(Anexo 75), em matéria intitulada “As aventuras do Chico Louco”, assinada
pelos jornalistas Luiz Maklouf Carvalho e Sérgio Quintella, disponível também
na
internet,
http://vejasp.abril.com.br/materia/chico-louco-perfil-ferrari-
capa/18, faz alusão ao imóvel de matrícula no 140.229, sito à rua Itapeti,
935/11, avaliado, segundo a reportagem, em R$ 1,7 milhões:
(...)
Conforme Dimob, ano-calendário 2012 (Anexo 74), a Ugly declarou ter recebido
somente aluguel da Via Itália, referente ao imóvel sito à Av. Brasil, 1769, São
Paulo/SP, no valor total de R$ 240.000,00, R$ 20.000,00 mensais (Anexo 76),
portanto. Tal informação é corroborada por sua DIPJ (Anexo 77) e suas DCTF
(Anexo 78), relativamente ao ano-calendário 2012. Em sua DIPJ, declara receita
bruta da venda de bens e serviços, discriminada, em sua totalidade, na ficha 54
de sua DIPJ, como “aluguel de imóveis próprios”, portanto, na sistemática do
lucro presumido, sujeita ao coeficiente de 32%.
Entretanto, na ECD – Escrita Contábil Digital do ano de 2012 da Via Itália foram
detectados pagamentos à Ugly, no valor total de R$ 3,134 milhões (vide item 4.2
do presente relatório), valor bem acima dos R$ 240.000,00 a que se refere o
aluguel do imóvel sito à av. Brasil, 1769. Tal fato demonstra que a Via Itália fez
pagamentos sem causa aparente à Ugly, redirecionando, assim, parte de seus
recursos financeiros para a empresa patrimonial do grupo.
Importante ressaltar que tais pagamentos foram lançados a débito contra conta
de despesa, não sendo adicionadas ao lucro real da Via Itália, conforme Lalur –
Livro de Apuração do Lucro Real e Lacs – Livro de Apuração da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, ano-calendário 2012 (Anexo 79), apresentado pela Via
Itália. Portanto, foram consideradas despesas dedutíveis para fins de IRPJ -
Fl. 3100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
33
imposto de renda da pessoa jurídica e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.
Em análise à movimentação financeira da Ugly no ano-calendário 2012 (anexo
80), conforme Dimof – Declaração de Informações sobre Movimentação
Financeira – apresentada à RFB pelas instituições financeiras, constatou-se que
sua movimentação financeira mensal a crédito (depósitos), no valor de R$
3.176.337,19, é quase totalmente originária dos pagamentos detectados na ECD
da Via Itália. Isto é, praticamente todo o fluxo financeiro da Ugly teve por
origem os pagamentos da Via Itália.
(...)
Além dos imóveis que foram incorporados ao capital social da Ugly (Anexos 69,
70 e 71), já citados anteriormente, Francisco Longo “vendeu” mais dois
apartamentos, no Guarujá/SP, em fins de 2007 (Anexos 81 e 82), desta feita, para
Ernani Bruhn Filho, CPF 268.661.468-44, irmão de Daniele Bruhn, CPF
268.652.558-44, sócia da Lex Time (anexo 83), empresa responsável pelas
declarações fiscais da Ugly. Pouco mais de um ano depois, em janeiro de 2009,
Ernani Bruhn Filho os revendeu à Ugly.
Em análise às matrículas destes imóveis (Anexos 81 e 82), verifica-se que Ernani
Bruhn Filho os adquiriu livres de qualquer gravame. Isto é, ao ler-se atentamente
os registros constantes das matrículas que narram a venda destes imóveis, chega-
se à conclusão que Ernani Bruhn Filho os comprou à vista, posto não haver
qualquer menção, nos registros destas matrículas, de que foram financiados ou
que foram hipotecados para garantir eventual financiamento imobiliário.
Entretanto, ao consultar-se suas declarações de ajuste anual do IRPF – DIRPF,
anos-calendário 2007 e 2008 (Anexos 84 e 85), verifica-se que tais imóveis foram
comprados financiados, aparentemente, por Francisco Longo. Na guia “Bens e
Direitos” de ambas declarações, Ernani declara ter pago até 31/12/2008, R$
5.000,00 para cada um dos imóveis, R$ 10.000,00 de “sinal” para a compra dos
dois apartamentos no valor de R$ 130.000,00, declarando na guia “Dívidas e
Ônus Reais”, dívida de R$ 120.000,00 referentes a tais imóveis. Isto quer dizer
que na eventualidade de inadimplemento de um suposto financiamento por
parte de Ernani Bruhn Filho, o vendedor, Francisco Longo, não teria como reaver
tais imóveis, posto que já estavam em nome do comprador, livres de quaisquer
ônus e gravames. Sob esse prisma negocial, tal operação revela-se pouco
verossímil. Em geral, em se tratando de financiamentos imobiliários, dada a
complexidade jurídica e aspectos financeiros do mercado imobiliário, recorre-se a
intermediários especializados, instituições financeiras, que têm linhas especiais de
crédito imobiliário, operando com juros mais baixos que os de mercado e que, em
geral, trabalham com a hipoteca do imóvel financiado, corretores e imobiliárias
que analisam o negócio e o imóvel, por exemplo, quanto a eventuais dívidas que
este possa vir a possuir e serem transmitidas com a propriedade do imóvel, etc.
Portanto, são tomadas uma série de cautelas jurídicas justamente para se evitar
Fl. 3101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
34
prejuízos que podem chegar a altas cifras. Como se vê, não é crível que um
empresário que, como visto neste Relatório, importa e revende automóveis de
marcas de alto luxo, sócio de empresas com faturamento na casa das centenas
de milhões, possa vir a “vender” dois apartamentos de valores expressivos sem
tomar o mínimo de precauções que o senso comum exige.
Na verdade, está-se diante de mais uma venda simulada de imóveis. Neste caso,
como já relatado, diferentemente de Roberto Dib que omitiu a “compra” dos
imóveis por absoluta falta de renda, Ernani Bruhn Filho os declarou em sua
DIRPF. Como declarou também, em sua DIRPF, ano-calendário 2008, renda total
de R$ 11.299,80 (Anexo 85).
Portanto, se os tivesse pago à vista, como quer fazer crer o registro das
matrículas dos imóveis, teria incorrido em patrimônio a descoberto. Inclusive
para justificar acréscimo de seus “bens e direitos”, declarados em sua DIRPF, ano-
calendário 2008, em 31/12/2008, de R$ 70.624,89 (R$ 400.180,24 – R$
329.555,35), muito maior, portanto, que sua renda declarada, teve que
“declarar”, em declaração retificadora de sua DIRPF deste mesmo ano,
transmitida em 21/11/2011 (Anexo 85), um “empréstimo” obtido com sua irmã,
Daniele Bruhn, no valor de R$ 83.000,00. Inclusive, sua irmã retificou nesta
mesma data, 21/11/2011, oito minutos antes, do mesmo computador usado pelo
irmão minutos depois (Anexo 87), fazendo constar em sua DIRPF (Anexo 86), ano-
calendário 2008, o tal empréstimo concedido ao irmão.
No ano seguinte, Ernani Bruhn Filho “revende” tais imóveis à Ugly pelo mesmo
valor que comprou (Anexos 81 e 82), sem apurar ganho de capital. Isto é, em
termos de investimento, a compra e venda destes imóveis gerou prejuízo, dado
que, pelo menos o imposto sobre transmissão de bens imóveis - ITBI no momento
da “compra” (alíquota mínima de 2% do valor venal), Ernani Bruhn Filho teria que
pagar, além é claro do custo financeiro (chamado “custo de oportunidade”, em
termos financeiros) de deixar parte de seu capital investido a “juros zero”, quando
poderia estar rendendo pelo menos juros da caderneta de poupança.
Outra operação igualmente duvidosa da qual Francisco Longo participou diz
respeito a 4 imóveis pertencentes a uma empresa da qual era sócio. Com base
em informações constantes de DOI (Anexo 88), em 02/07/2009, Ângela Longo
Bensivengo, CPF 858.980.318-04, irmã de Francisco Longo, recebeu “em doação”
4 prédios da pessoa jurídica F. L. Merchandising e Importação Ltda – EPP, CNPJ
03.504.557/0001-58 - empresa de propriedade de Francisco Longo -, com área
de 1.080 m2 pelo valor de R$ 927.643,00, localizados à rua Candido Vale, 260,
262, 272, 274, 280 e 282, Tatuapé, São Paulo/SP. Um desses imóveis era
declarado como domicílio de Francisco Longo anteriormente em várias DIRPF
(Anexos 89, 90 e 91).
Esses imóveis foram vendidos para a empresa Be. Live Tatuapé
Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 11.301.246/0001-10, em 19/12/2013,
pelo valor de R$ 2.700.000,00.
Fl. 3102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
35
Cabe mencionar, ainda, que o principal imóvel utilizado pela Via Itália e Auto
Rosso, à Avenida Brasil, 1769, Jardim Europa, igualmente, é de propriedade da
Ugly.
Dessa maneira, denota-se que Francisco Longo foi se desfazendo de seus imóveis
ao longo do tempo, colocando-os em nome de “laranjas” e após repassando-os
à Ugly, empresa patrimonial do grupo.
Tais operações, analisadas em conjunto com as outras provas levantadas,
demonstram, com nitidez, a intenção de blindagem patrimonial.
8. Conclusões
Face o exposto, pode-se afirmar que se verifica no caso concreto a ocorrência de:
• Confusão de Endereços;
• Confusão de Quadro Societário, conexões com parentesco entre sócios;
• Uso de “laranjas” e empresas off shore para ocultação do real beneficiário, com
procurações conferindo amplos poderes de administração ao Sr. Francisco Longo;
• Existência de empresas “de prateleiras” (offshore) como sócias majoritárias
(99,5% do capital social) de ambas pessoas jurídicas, Via Itália e Auto Rosso;
• Procuradores das off shore são os advogados empregados das duas empresas;
• Unidade de Gestão;
• Constatação de contratos simulados e/ou forjados entre as empresas;
• Despesas de aluguel da Auto Rosso suportadas pela Via Itália;
• Notório conhecimento de que a representante exclusiva das marcas é a Via
Itália (Ferrari, Maserati e Lamborghini); e
• Ocultação patrimonial com venda de bens com utilização de operações
simuladas em triangulação com interpostas pessoas e blindagem do patrimônio
na empresa “Ugly”.
Com base nessas constatações, pode-se inferir, com relação à Via Itália e à Auto
Rosso, a ocorrência de:
• Confusão Patrimonial;
• Simulação – duas pessoas jurídicas constituídas apenas formalmente; de fato,
uma única empresa;
• Fraude;
• Liame inequívoco entre a duas, ensejadores de solidariedade tributária;
• Abuso da Pessoa Jurídica;
• Blindagem Patrimonial.
Fl. 3103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
36
Isto posto, diante dos fortes elementos demonstrados de confusão patrimonial,
pode-se afirmar que a “engenharia” articulada entre as duas empresas VIA
ITÁLIA e AUTO ROSSO é mera simulação, portanto, de forma fraudulenta,
tratando-se, de fato, de uma única empresa.
Portanto, para efeitos de constituição do crédito tributário relativo ao IPI assim
devem ser consideradas ambas empresas, uma única, para fins tributários, e,
por conseguinte, devem ser lançados de ofício os valores que deixaram de ser
apurados no “modelo” utilizado pelas duas pessoas jurídicas apenas existentes
formalmente.
Haja vista a ocorrência de fraude com abuso da pessoa jurídica, devem ser
responsabilizados os sócios de ambas empresas bem como o contador que
atuou como protagonista em todas as operações fraudulentas.
À luz da ocorrência de ocultação patrimonial, por parte dos sócios e contadores,
além da responsabilização dos mesmos, deve ser responsabilizada,
principalmente, a empresa PATRIMONIAL onde se localizam os BENS.
Dessa forma, deve-se efetuar o lançamento dos valores correspondentes ao
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI que deixaram de ser apurados
pela VIA ITÁLIA na qualidade de real vendedora final dos veículos importados.
9. Enquadramento Legal
(...)
A simulação é uma deformação voluntária do ato ou negócio jurídico com o
intuito de fugir à disciplina normal prevista em lei. Nela ocorre um desacordo
intencional entre a vontade interna das partes, efetivamente querida, e a
declarada.
(...)
Do ponto de vista fiscal, na simulação, com o intuito de enganar o Fisco, os
autores do negócio real o “maquiam” por meio de um negócio aparente que não
corresponde à sua vontade real e cuja natureza é diferente do negócio jurídico
verdadeiramente desejado e tipificado como fato gerador pela legislação
tributária.
Destarte, no caso em tela, o conjunto dos atos praticados pela fiscalizada
demonstram a ocorrência de fraude e simulação com propósito único de burlar
o fisco, portanto, de maneira dolosa.
Evidente está a presença da vontade do agente, adotando conduta consciente no
sentido de reduzir o montante dos tributos a serem recolhidos. A conduta por si
só, já se constitui elemento suficiente que autoriza a tipificação de dolo.
Conforme demonstrado, a fiscalizada procedeu ao engendramento de um
“modelo” simulado, que em nada se coaduna com os fatos, haja vista todos os
elementos demonstrados no decorrer deste trabalho.
Fl. 3104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
37
Ou seja, a confusão patrimonial entre a VIA ITÁLIA e a AUTO ROSSO, as
conexões nos respectivos quadros societários, a unicidade administrativa
demonstrada com elementos diversos, a blindagem patrimonial com utilização
da pessoa jurídica “Ugly” denotam, de forma cristalina, tratar-se de uma
operação fraudulenta e simulada.
Ainda, cabe ressaltar que esses procedimentos foram adotados de forma
sistemática e reiterada, o que, por si só, já revela que a conduta da fiscalizada
não foi resultante de mero e simples acaso ou equívoco, mas sim, ato consciente
no sentido de não pagar os tributos devidos.
Além disso, os elementos ora demonstrados também se prestam para
caracterizar que a intenção dessa prática era impedir que a autoridade
fazendária tivesse conhecimento da obrigação tributária, por conseguinte,
incorrendo em sonegação fiscal.
(...)
Desta forma, a existência autônoma das empresas VIA ITÁLIA e AUTO ROSSO
não passa de mera ficção, ou seja, uma simulação, uma fraude, posto ambas
constituírem, de fato, uma única empresa.
Assim, com base no inciso VII do artigo 149 do Código Tributário Nacional – CTN,
acima transcrito, procede-se ao lançamento de ofício dos valores do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI que deixaram de ser apurados em
decorrência da estrutura simulada engendrada pela fiscalizada.
10. Da Multa Qualificada
A multa de ofício qualificada, de 150%, está prevista no art. 44, § 1o, da Lei n°
9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória n° 351/2007,
convertida na Lei n° 11.488/2007, in verbis:
(...)
Sua aplicação também está prevista no art. 68 e está relacionada às circunstâncias
previstas nos art. 71, 72 e 73 todos da Lei n° 4.502/1964, os quais transcreve-se:
(...)
Com base nos dispositivos acima, pode-se concluir que os crimes tributários
pressupõem a presença do dolo como elemento fundamental para que os crimes
neles prescritos sejam tipificados.
Considerando os fatos exaustivamente relatados no presente relatório e os
documentos juntados a este processo, não há como supor, no presente caso,
tratar-se de conduta involuntária, acidental ou associável a mero erro material.
De fato, torna-se notória a tipificação do dolo, na medida em que o “modelo”
implementado pela fiscalizada demonstrou que o agente efetivamente quis o
resultado alcançado, qual seja, a redução do IPI a ser recolhido.
Fl. 3105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
38
Assim, resta comprovada a intenção da fiscalizada em impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, conduta classificada como
sonegação fiscal, prevista no artigo 71 da Lei n° 4.502/1964.
Ainda no mesmo sentido, porém, de forma mais específica no caso concreto,
posto versar sobre o imposto sobre produtos industrializados – IPI, dispõe o §
6o, inciso II do artigo 80 da Lei 4.502 de 30 de novembro de 1964 com alterações
dadas pela Lei 11.488 de 2007 abaixo transcrito:
(...)
Desta maneira, em relação às infrações descritas neste Relatório, está sendo
aplicada a multa de ofício de 150%, prevista no § 1o do art. 44 da Lei n°
9.430/1996, com a redação dada pelo artigo 14 da Lei n° 11.488/ 2007.
(...)
11. Da Responsabilidade Tributária
Reza o artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Segundo Maria Rita Ferragut, “Normalmente considera-se que há interesse
comum quando as empresas possuem o mesmo corpo diretivo, ou quando há
confusão patrimonial entre duas ou mais empresas ou, ainda, quando ocultam ou
simulam negócios jurídicos internos visando dificultar ou impedir que a execução
fiscal proposta em face de uma delas alcance o patrimônio respectivo. ” (Grupo
Econômico e Solidariedade Tributária. Grandes Questões em Discussão no CARF).
(grifos nossos)
Assim, conforme demonstrado no decorrer deste trabalho, à medida que foi
verificada entre as empresas envolvidas a ocorrência de confusão patrimonial,
unicidade administrativa (coincidência de administradores de fato), vinculação
societária, fraude e blindagem patrimonial, caracterizando, portanto, o abuso da
personalidade jurídica, pode-se afirmar que existe, entre as partes, interesse
comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
Em se tratando de uma única empresa, ambas devem ser responsabilizadas em
face do interesse comum.
Nesses termos, procede-se à responsabilização de tais pessoas, com base no
artigo 124, I do CTN, da Via Itália, da Auto Rosso e da Ugly:
Fl. 3106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
39
Por outra senda, o art. 135, III, do CTN estabeleceu que diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direto privado são pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos correspondentes
a
obrigações
tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
Nesses termos, constatada a prática de atos que corresponderam a infração de
lei, devem ser reputadas responsáveis tributários pelas exações devidas pela
pessoa jurídica aquelas pessoas que detinham poderes de gestão na pessoa
jurídica à época da ocorrência dos fatos geradores. Ainda, anotemos que a lei
desrespeitada não precisa ser tributária, bastando que as consequências do ato
ilegal praticado tenham efeitos tributários.
Como demonstramos anteriormente, a contribuinte incorreu em fraude fiscal,
caracterizada pela engendramento de um modelo fictício, com fragmentação da
empresa (ativos) de modo simulado, com propósito de obter vantagens
tributárias ilicitamente.
Conduta esta perpetrada conscientemente com vistas a impedir parcialmente a
ocorrência do fato gerador (quebra da cadeia do IPI, com redução da base de
cálculo) de modo a diminuir os montantes dos tributos devidos, restando
caracterizada infração dolosa.
Não obstante, a pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo capaz, portanto, de
implementar ações por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus
diretores, gerentes e representantes.
Nesse sentido, consoante as informações constantes dos Contratos Sociais, por
um lado, e, a identificação de as fraudes tendentes à ocultação do real
beneficiário, bem como atuaram como gestores as seguintes pessoas físicas:
Francisco Longo, CPF 053.772.208-46;
Ricardo Briz Casado, CPF 064.218.528-07;
Omar Mohamad Marcondes Dib, CPF 104.083.538-48.
Assim, por força do inciso III do artigo 135 do Código Tributário Nacional, os
sócios-administradores, o contador responsável, e os procuradores com reais
poderes de administração, todos citados no parágrafo anterior, devem ser
pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários constituídos neste
procedimento fiscal.
12. Do Lançamento de Ofício
Assim, conforme retromencionado, procede-se ao lançamento de ofício dos
valores do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI que deixaram de ser
apurados em decorrência da estrutura simulada engendrada pela fiscalizada.
Nesse sentido, tendo em vista que a Via Itália apurou o IPI nas saídas de seus
estabelecimentos dos veículos importados, inclusive destinadas à Auto Rosso,
Fl. 3107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
40
será objeto deste lançamento somente a diferença, sobre a qual não foi apurado
o imposto.
Nesses termos, a base de cálculo do lançamento será constituída pela diferença
obtida entre o preço de venda da Auto Rosso e o preço de venda da Via Itália
para a primeira. Sobre essa base de cálculo será aplicada a alíquota
correspondente do IPI, segundo a Tabela de Incidência do Imposto sobre os
Produtos Industrializados – TIPI, o que resultará no valor do imposto a ser
lançado de ofício. (destaques nossos)
Cientificados do auto de infração, os autuados Via Itália Com. Imp. De Veículos
Ltda., Ugly Negócios Imobiliários Ltda., Omar Mohamad Marcondes Dib, Auto Rosso Comércio de
Veículos Ltda., Francisco Longo e Ricardo Briz Casado apresentaram Impugnação, com destaque
para os seguintes argumentos de defesa:
a) as operações praticadas são legítimas e atendem às disposições legais vigentes,
não havendo fundamento para se sustentar a suposta existência de simulação;
b) inexistência de simulação e legitimidade das operações realizadas;
c) ilegalidade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Auto Rosso
em razão da inexistência de lei integradora;
d) considerando que os produtos comercializados pela Via Itália são de
representação exclusiva, não existindo similares no mercado, temos, por consequência lógica, que
a média ponderada das operações é justamente o preço praticado nas operações de venda da Via
Itália para a Auto Rosso, não existindo, portanto, diferenças tributáveis;
e) erro na alíquota do IPI aplicada por não se ter observado o programa INOVAR-
AUTO (Portaria MDIC no 170/2013);
f) ilegitimidade passiva da Ugly Negócios Imobiliários Ltda., de Omar Mohamad
Marcondes Dib, de Francisco Longo e de Ricardo Briz Casado.
A decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ), em que se deu parcial provimento às
impugnações, restou ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
IPI. EMPREENDIMENTO DE FATO. UNICIDADE DE OBJETIVO MERCANTIL,
PRESENÇA DE AFFECTIO SOCIETATIS E QUEBRA DE IDENTIDADE PATRIMONIAL.
Comprovada de forma cabal a quebra de identidade patrimonial de pessoas
jurídicas distintas unidas na consecução de objetivo mercantil comum atrelado ao
fato gerador do IPI, assoma-se, comprovada também a affectio societatis, a
presença de empreendimento de fato, do qual emerge a solidariedade de todos
os partícipes na satisfação do crédito tributário inadimplido.
Fl. 3108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
41
IPI. ALÍQUOTA REDUZIDA. REGIME TRIBUTÁRIO DO INOVAR-AUTO. FRUIÇÃO
CONSIGNADA NA NOTA FISCAL DE SAÍDA. NÃO QUESTIONAMENTO PELO FISCO.
LEGITIMIDADE ACEITA JURIS TANTUM.
Comprovada a habilitação no sistema INOVAR-AUTO e a iniciativa de fruição do
benefício com redução da alíquota incidente nas operações consignadas nas notas
fiscais de saída e sem oposição do Fisco por ocasião da auditoria levada a efeito, é
de se aceitar a legitimidade da alíquota aplicada por ausência de oposição e com
efeito juris tantum.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O provimento parcial dado pela DRJ decorreu do reconhecimento da habilitação da
empresa no regime INOVAR-AUTO, regulamentado pelo Decreto no 7.819/2012, cujo efeito é a
“redução de pontos percentuais na alíquota TIPI, estando nela consignada redução de 30 pontos
percentuais para o código TIPI 8703.2410, utilizado pela Via Itália na importação dos veículos”,
direito esse consignado na Portaria MDIC no 170/ 2013 e exercido pela Interessada, conforme
comprovado em pesquisa realizada no Portal da Nota Fiscal eletrônica.
Assim, “a alíquota do TIPI de 55% foi reduzida a 25% na emissão das notas fiscais da
Via Itália para a Auto Rosso à exceção das notas fiscais 13.087, de 22/07/13, 13.201, de 1o/07/13,
13.509, de 28/08/13, e 13.754, de 11/10/13 onde o percentual lançado a título de IPI foi de 55%.”
Cientificados do acórdão de primeira instância, conforme tabela abaixo, os
autuados interpuseram Recurso Voluntário e reiteraram seus pedidos.
RECORRENTE
DATA DA CIÊNCIA
DATA DO RECURSO
VIA ITÁLIA
26/09/2017
24/10/2017
FRANCISCO LONGO
29/09/2017
19/10/2017
RICARDO BRIZ CASADO
29/09/2017
27/10/2017
OMAR MAHAMAD
07/11/2017
27/10/2017
AUTO ROSSO
29/09/2017
27/10/2017
UGLY
03/10/2017
30/10/2017
Em 24 de outubro de 2018, por maior do acórdão no 3201-004.398, a turma
julgadora decidiu, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário
interposto por Omar Mohamad Marcondes Dib, para anular o acórdão recorrido e determinar a
proferição de outro com apreciação de todas as razões de defesa de todos os sujeitos passivos.
Fl. 3109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
42
Os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional não foram admitidos
pelo Presidente da turma.
Em 17 de janeiro de 2020, a DRJ proferiu nova decisão, cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
IPI. EMPREENDIMENTO DE FATO. UNICIDADE DE OBJETIVO MERCANTIL,
PRESENÇA DE AFFECTIO SOCIETATIS E QUEBRA DE IDENTIDADE PATRIMONIAL.
Comprovada de forma cabal a quebra de identidade patrimonial de pessoas
jurídicas distintas unidas na consecução de objetivo mercantil comum atrelado ao
fato gerador do IPI, assoma-se, comprovada também a affectio societatis, a
presença de empreendimento de fato, do qual emerge a solidariedade de todos
os partícipes na satisfação do crédito tributário inadimplido.
IPI. ALÍQUOTA REDUZIDA. REGIME TRIBUTÁRIO DO INOVARAUTO. FRUIÇÃO
CONSIGNADA NA NOTA FISCAL DE SAÍDA. NÃO QUESTIONAMENTO PELO FISCO.
LEGITIMIDADE ACEITA JURIS TANTUM.
Comprovada a habilitação no sistema INOVAR-AUTO e a iniciativa de fruição do
benefício com redução da alíquota incidente nas operações consignadas nas notas
fiscais de saída e sem oposição do Fisco por ocasião da auditoria levada a efeito, é
de se aceitar a legitimidade da alíquota aplicada por ausência de oposição e com
efeito juris tantum.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. SOCIEDADE DE FATO.
Identificada a presença de sociedade de fato, há solidariedade passiva quanto a
todos que dele participam em esforço conjunto. Assim, retirados devem ser dessa
condição aqueles não reconhecidos como partícipes do empreendimento informal
identificado pelo Fisco.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No acórdão supra, a DRJ acrescentou à sua decisão anterior a apreciação da
solidariedade passiva/responsabilização de todos os autuados, sendo excluído do polo passivo da
autuação Omar Mohamad Marcondes Dib, por ter o julgador considerado que ele não se
encontrava inserto na sociedade de fato.
Cientificados mais uma vez do acórdão de primeira instância, conforme tabela
abaixo, os autuados interpuseram novo Recurso Voluntário e reiteraram seus pedidos, cujos
argumentos de defesa serão apreciados no voto a seguir.
RECORRENTE
DATA DA CIÊNCIA
DATA DO RECURSO
VIA ITÁLIA
28/01/2020
21/02/2020
Fl. 3110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
43
FRANCISCO LONGO
30/01/2020
12/02/2020
RICARDO BRIZ CASADO
31/01/2020
19/02/2020
OMAR MAHAMAD
30/01/2020
-x-
AUTO ROSSO
31/01/2020
12/02/2020
UGLY
30/01/2020
14/02/2020
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos, atendem os demais requisitos de
admissibilidade e deles se toma conhecimento.
O Recurso de Ofício se refere a exoneração de R$ 25.814.400,82 (principal + multa)i
e a exclusão de sujeito passivo da lide, razão pela qual ele também deve ser conhecido.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), resultante da apuração de saídas de produtos sem lançamento do imposto
por parte de estabelecimento equiparado a industrial, e de multa isolada.
De acordo com as apurações levadas a efeito pela fiscalização, o Recorrente VIA
ITÁLIA “engendrou um modelo simulado e fraudulento, tendo como propósito única e
exclusivamente a economia de tributos, incorrendo em sonegação fiscal”, valendo-se de
“interpostas pessoas (“laranjas”) e ocultação de bens com vistas à blindagem patrimonial.”
Segundo as apurações, evidenciaram-se “fortes indícios de confusão patrimonial
com outra pessoa jurídica, a AUTO ROSSO”, que levaram à conclusão de que as duas empresas, na
verdade, eram apenas uma, "tendo sido a primeira fragmentada, com propósito único e exclusivo,
de economia de tributos com redução da carga tributária de maneira evasiva e simulada.”
Esclarece a fiscalização que se trata “do GRUPO VIA ITÁLIA, que atua na importação
e comércio de veículos, mormente das marcas FERRARI, MASSERATI e LAMBORGHINI, com
distribuição para todo Brasil”, sendo a VIA ITÁLIA, desde 2005, “representante oficial dessas
marcas no país”, comercializando “tanto veículos novos como usados”.
Ainda segundo a auditoria, em 2010, “foi criada a empresa AUTO ROSSO, (...), com
domicílio fiscal à Rua Tabapuã, 594, sala 76, Itaim Bibi, São Paulo/SP, que se tornou a principal
cliente da VIA ITÁLIA, recebendo quase a totalidade de suas vendas”, vindo os veículos importados
Fl. 3111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
44
pela VIA ITÁLIA a serem “vendidos à AUTO ROSSO por um preço bastante abaixo do valor de
mercado”, cuja formação “consistia, basicamente, do valor de importação acrescido das despesas
e tributos incidentes e uma pequena margem de lucro, a despeito de tal margem ser omitida no
contrato entre as duas empresas”. Ao final, a AUTO ROSSO “promovia a “revenda” ao consumidor
final.”
E segue: “Sendo a VIA ITÁLIA equiparada a industrial, posto que atua como
importadora, a saída de seu estabelecimento é tributada pelo IPI. Por outro lado, as saídas da
AUTO ROSSO, que somente "revende" os produtos aos consumidores finais, diferentemente, não
sofriam incidência desse tributo.” (...) “Assim, considerando-se toda a cadeia negocial, os valores
apurados a título de IPI são bastante reduzidos tendo em vista que a base de cálculo é,
igualmente, menor.”
Concluiu a fiscalização, portanto, que, “[por] meio de simulação de autonomia das
partes, quebrava-se a cadeia do IPI, incorrendo em sonegação fiscal”, pois, na verdade, as
“operações eram vendas de produtos importados diretamente ao consumidor final, e não
“revendas”, como querem fazer parecer.”
Para demonstrar suas conclusões, a fiscalização, em extenso e pormenorizado
relatório fiscal, discrimina as práticas adotadas pelos interessados, destacando-se as seguintes: (i)
confusão de endereços, (ii) confusão de quadro societário, conexões com parentesco entre sócios,
(iii) uso de “laranjas” e empresas off shore para ocultação do real beneficiário, com procurações
conferindo amplos poderes de administração ao Sr. Francisco Longo, (iv) existência de empresas
“de prateleiras” (offshore) como sócias majoritárias (99,5% do capital social) de ambas pessoas
jurídicas, Via Itália e Auto Rosso, (v) os procuradores das off shore são os advogados empregados
das duas empresas, (vi) unidade de gestão, (vii) constatação de contratos simulados e/ou forjados
entre as empresas, (viii) despesas de aluguel da Auto Rosso suportadas pela Via Itália, (ix) notório
conhecimento de que a representante exclusiva das marcas é a Via Itália (Ferrari, Maserati e
Lamborghini), (x) ocultação patrimonial com venda de bens com utilização de operações simuladas
em triangulação com interpostas pessoas e blindagem do patrimônio na empresa “Ugly”, (xi)
confusão patrimonial, (xii) simulação: duas pessoas jurídicas constituídas apenas formalmente,
mas que constituem uma única empresa, (xiii) fraude, (xiv) liame inequívoco entre as empresas,
ensejadores de solidariedade tributária, (xv) abuso da pessoa jurídica etc.
Os fatos apurados encontram-se devidamente explicitados no relatório fiscal que
embasara a autuação, reproduzido em parte no relatório supra, remetendo-se a ele para se
obterem os detalhes das apurações acima referenciadas, nas quais se evidenciou a utilização de
operações simuladas voltadas à obtenção de vantagens fiscais, precipuamente no que tange ao
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e à blindagem patrimonial.
Fl. 3112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
45
Antes de adentrar a análise dos recursos, far-se-á uma concisa abordagem
introdutória acerca da figura da simulação.1
Na simulação, “há um negócio aparente, celebrado entre as partes, ao mesmo
tempo em que há um segundo negócio jurídico, este real e querido pelas partes, mas que não
resulta visível”.2 No negócio aparente, inexistem motivos que o justifiquem, sendo utilizado
apenas como pretexto para acobertar o verdadeiro ato pretendido, em razão do que pode o Fisco
tributar o negócio real, sem se ater àquele externado, pois a nulidade decorrente da simulação
pode ser alegada por qualquer interessado, independentemente de uma ação judicial prévia de
anulação do negócio.
A simulação, nos moldes adotados pelo Código Civil brasileiro de 2002, se afasta da
visão clássica da simulação como vício de vontade e se aproxima da prática em que o vício se
desloca para a causa do ato, em razão do que se questiona acerca da efetiva existência de um
motivo não tributário que justifique o “núcleo do negócio adotado”.3
Nessa nova configuração da figura jurídica, verifica-se que, mesmo inexistindo
ilicitude, pode haver ineficácia do ato praticado para fins tributários, caso se comprove, de forma
inequívoca, a ausência de propósito negocial, ou seja, de causa no negócio jurídico “celebrado”.
No art. 167 do Código Civil, a simulação encontra-se prevista como hipótese de
nulidade, não se tratando, portanto, de hipótese de ilicitude, mas de ato que pode vir a ser
declarado nulo.
O negócio simulado é visto como “não-verdadeiro”,4 tanto na concepção causalista
– a existência de um vício na causa do negócio praticado –, quanto na concepção restritiva –
dissimulação –, e, para se desvendar a falsidade, é necessária uma análise global do conjunto dos
atos praticados com vistas a se identificar o real propósito das partes na realização do negócio, e
não apenas se ater a omissões pontuais de “fatos” específicos.
Nesse sentido, ainda que determinados atos se encontrem respaldados em
documentação específica (uma nota fiscal, por exemplo), havendo a comprovação de que o
conjunto das operações se deu num contexto de simulação, a prova formal, por si só, não é capaz
de elidir a realidade desvendada como a efetivamente pretendida pelos interessados.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do Recurso de Ofício e dos Recursos
Voluntários interpostos pelos autuados.
I. Recurso de Ofício.

1 Tal abordagem terá como base o artigo intitulado “Planejamento tributário abusivo: violação da imperatividade da
norma jurídica”, de autoria deste relator, publicado na Revista Dialética de Direito Tributário, v. 209, São Paulo, 2013,
p. 57 a 71.
2 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 2. ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 266.
3 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 2. ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 184/185.
4 GODOI, Marciano Seabra de. Dois conceitos de simulação e suas consequências para os limites da elisão fiscal.
Fl. 3113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
46
A Delegacia de Julgamento (DRJ) deu provimento parcial às impugnações
apresentadas abrangendo duas questões: (i) aplicação da regra decorrente do regime INOVAR-
AUTO, regulamentado pelo Decreto no 7.819/2012, com redução da alíquota do imposto, e (ii)
exclusão de Omar Mohamad Marcondes Dib do polo passivo da autuação.
Tais questões constam do voto condutor do acórdão recorrido nos seguintes
termos:
DO CÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO
(...)
Aqui alega a Via Itália ter optado pelo programa INOVAR-AUTO, o que traria a
reboque uma redução na alíquota a ser aplicada sobre as saídas tributadas pelas
Autoridades Fiscais.
A Portaria MDIC 170/2013, transcrita pela Interessada na peça de insurgência e
confirmada por esse julgador nos sites oficiais, traz em seu bojo o trecho seguinte:
Art. 5o. Para fins do disposto no inciso II, do artigo 22, do Decreto no
7.819, de 3 de outubro de 2012, aplica-se a redução de alíquotas do IPI
aos produtos classificados nos códigos TIPI relacionados no Anexo I,
desse mesmo Decreto, importados diretamente pela empresa
habilitada, por encomenda ou por sua conta e ordem até o limite de:
I- quarenta e três veículos, no período de 1o de junho de 2013 até 31 de
dezembro de 2013.
II- trinta e hum veículos no período de 1o de janeiro de 2014 até 31 de
maio de 2014 (...)
Como se vê, estamos lidando com um contribuinte HABILITADO no regime
INOVAR-AUTO, regulamentado pelo Decreto no 7.819/2012, que assim diz em
seu artigo 22, inciso II, citado pela referenciada Portaria:
Art. 22. Aplica-se, ainda, a redução de alíquotas do IPI de que trata o art.
21 aos produtos classificados nos códigos da TIPI relacionados no Anexo
I, nos termos do Anexo VIII:
(...)
II - importados diretamente por empresa habilitada ao INOVAR-AUTO,
por encomenda ou por sua conta e ordem, até o limite, por ano-
calendário: do que resultar da média aritmética da quantidade de
veículos importados pela referida empresa nos anos-calendário de 2009
a 2011; ou de quatro mil e oitocentos veículos, caso a operação de que
trata a alínea “a” resulte em valor superior;
O citado anexo VIII traz a tabela de redução de pontos percentuais na alíquota
TIPI, estando nela consignada redução de 30 pontos percentuais para o código
TIPI 8703.2410, utilizado pela Via Itália na importação dos veículos.
Fl. 3114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
47
O direito consignado na Portaria MDIC 170/ 2013 foi exercido pela Interessada
como ficou comprovado em pesquisa realizada por esse julgador no Portal da
Nota Fiscal eletrônica. Ou seja, alíquota TIPI de 55% foi reduzida a 25% na
emissão das notas fiscais da Via Itália para a Auto Rosso à exceção das notas
fiscais 13.087, de 22/07/13, 13.201, de 1o/07/13, 13.509, de 28/08/13, e 13.754,
de 11/10/13 onde o percentual lançado a título de IPI foi de 55%.
Fatos constatados, é de se aplicar para as diferenças de imposto cobradas pela
Fiscalização atreladas aos meses de fruição do benefício (junho a dezembro/13)
a alíquota reduzida de 25%, retirando-se do cálculo as notas fiscais onde o
benefício não foi reivindicado (notas fiscais mencionadas no parágrafo anterior).
(g.n.)
(...)
DA SOLIDARIEDADE PASSIVA
Aqui temos as impugnações de Omar Mohamad Marcondes Dib e Ricardo Briz
Casado.
Vamos ao teor de cada insurgência:
(...)
Aqui razão assiste ao Impugnante.
O empreendimento de fato reconhecido no presente voto tomou lugar entre a Via
Itália e a Auto Rosso; e só. Ou seja, a responsabilização deve limitar-se às pessoas
naturais partícipes das empresas em questão; e ninguém mais.
O Sr. Omar Dib é sócio da Ugly Negócios, empresa que, conquanto pertença à
trilha negocial levada a cabo pelas já citadas Via Itália e Auto Rossso, não lhe foi
atribuído por este julgador o status de ente inserto na sociedade de fato.
Assim, que se retire a referida pessoa natural – Omar Dib - do pólo passivo da
exigência. (g.n.)
Quanto à aplicação da regra do programa INOVAR-AUTO, o julgador baseou sua
decisão em consultas feitas no Portal da Nota Fiscal eletrônica e na legislação que rege a matéria,
não se vislumbrando, nesta instância, motivo para a afastar a decisão de primeira instância quanto
a isso.
No que tange à exclusão de Omar Mohamad Marcondes Dib do polo passivo da
autuação, há que se buscar no relatório fiscal as razões de sua inclusão:
(...)
4.2. Contrato Cessão – imóvel Avenida BRASIL no 1.769 (Anexo 51)
A empresa Auto Rosso Comércio de Veículos Ltda, em atendimento ao Termo de
Intimação 1 apresentou os contratos de aluguel dos imóveis ocupados por seus
estabelecimentos nos anos de 2012 e 2013, dentre os quais o imóvel sito à
Fl. 3115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
48
Avenida Brasil, 1769, sede da empresa Auto Rosso à época, conforme já
mencionado.
Para tanto, a diligenciada apresentou cópia do documento intitulado
“Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos de Locação de Imóvel
para Fins comerciais”, celebrado entre a cedente e locatária, Via Itália Com. de
Imp. de Veículos Ltda, sendo cessionária a Auto Rosso e a proprietária anuente e
locadora, a empresa Ugly Negócios Imobiliários Ltda.
Trata-se de um contrato particular de cessão não onerosa do imóvel sito à av.
Brasil, 1769, Jardim América, São Paulo/SP, assinado em 01/03/2010, com
vigência de 40 meses, sem firmas reconhecidas, sem a assinatura de
testemunhas e sem garantia.
Observa-se, inclusive, que a denominação social da proprietária do imóvel objeto
deste contato está grafada de forma incorreta, pois à época da assinatura do
contrato - março de 2010 - denominava-se “Ugly Assessoria Empresarial Ltda.”,
só vindo a denominar-se “Ugly Negócios Imobiliários Ltda”, como consta de seu
preâmbulo, mais de dois anos e meio após a assinatura deste contrato, a partir
da 7a Alteração Contratual, de 17 de outubro de 2012. Tal fato levanta o indício
de que se está diante de um contrato pós-datado.
Esta ‘displicência’ jurídica quanto à forma deste contrato - particular, sem firmas
reconhecidas, sem testemunhas identificadas etc. - e conteúdo - erros de redação
em termos importantes, como a denominação social da proprietária do imóvel -
demonstra a total despreocupação das partes envolvidas com o risco de que tal
contrato não fosse honrado e que eventualmente pudesse ser contestado
judicialmente.
Perde, neste contexto, a fidedignidade e, consequentemente, é desprovido da
serventia de resguardar as partes, que lhe seria própria. Assim como padece de
veracidade o próprio objeto deste contrato: a cedência de um imóvel de alto
valor comercial a título gratuito a terceiros em um dos bairros mais nobres da
cidade de São Paulo, notoriamente um dos metros quadrados mais caros do
Brasil.
(...)
Como se pode ver, tais cautelas se tornam úteis, principalmente em juízo, na
eventual inadimplência ou quebra contratual.
Como as partes deste contrato, em realidade, são apenas uma, segmentadas
artificiosamente, tais cautelas perdiam o sentido, visto que esse contrato jamais
viria a ser executado judicialmente.
Da análise deste contrato, conclui-se, portanto, pela existência de outro
contrato, este de locação entre a fiscalizada, Via Itália, e a proprietária do
imóvel, a empresa Ugly Negócios Imobiliários Ltda.
Fl. 3116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
49
Entretanto, mesmo a VIA ITÁLIA tendo sido intimada, de forma reiterada, (por
meio dos Termos de Intimação Fiscal no 6, 7 e 8 - Anexos 43, 46 e 47) a apresentar
o contrato de locação do imóvel sito à av. Brasil, 1769, Jardim América, São
Paulo/SP, e os respectivos comprovantes de pagamento referentes a 2012 e
2013, absteve-se de assim o fazer, alegando “não possuir estabelecimento
àquela época neste endereço” (Anexo 52).
Reintimada mais uma vez, a fiscalizada solicitou prorrogação do prazo para
atendimento que foi concedido. Ou seja, após abster-se duas vezes seguidas de
atender ao objeto das intimações, solicita protelação do amplo prazo que lhe foi
concedido.
Contudo, apesar da VIA ITÁLIA não ter apresentado dito contrato, em consulta à
ECD - Escrita Contábil Digital - da fiscalizada, ano-calendário 2012, foram
constatados 88 lançamentos na conta contábil de despesa “Aluguel –
410101000041101”, no valor total de R$ 3,134 milhões, 87 deles com o histórico
“Pagto para Ugly Assessoria Empresarial ref. a aluguel do imóvel Jardim
América”, cujas contrapartidas a crédito foram as contas de ativo “Bco Bradesco
S/A – C/01 – 110201130011214” e “Bco Bradesco S/A – C/02 – 110201140011215.
Tal fato denota, portanto, que a fiscalizada fez pagamentos à empresa Ugly
Assessoria Empresarial Ltda. referente a um imóvel sito no Jardim América.
(...)
7. Da Ocultação Patrimonial
Do exposto, constata-se que houve uma segmentação de atividades, receitas e
ativos entre as empresas “operacionais” do grupo, sendo a Via Itália, importadora
de automóveis do grupo, e a Auto Rosso, revendedora do grupo, até 2015,
quando praticamente deixou de operar. Com efeito, a empresa Ugly Negócios
Imobiliários Ltda. faz as vezes de empresa patrimonial do grupo, com fins de
blindagem patrimonial, uma vez que, em regra, os fatos geradores são
atribuíveis às empresas operacionais do grupo, Via Itália e Auto Rosso. Mais
recentemente foi constituída outra empresa, a Escuderia, também de caráter
“operacional”.
Os imóveis que fazem parte do capital social da Ugly pertencem a Francisco
Longo, que os transferiu à Ugly de forma fraudulenta, simulando a venda para
um terceiro (“laranja”), que era sócio da Ugly, e os utilizou para integralizar
capital social da Ugly. Outros dois imóveis, que eram também de propriedade de
Francisco Longo, foram transferidos à Ugly, por meio do irmão de uma sócia do
contador e também sócio administrador da Ugly, de tal modo que, atualmente,
Francisco Longo não tem mais imóveis em seu nome. Evidentemente, Francisco
Longo tem procuração da Ugly (Anexo 61) com poderes de administrador.
Além disso, a empresa Ugly Negócios Imobiliários Ltda tem em seu quadro
social, como acima citado, Omar Mohamed Marcondes Dib, o contabilista do
grupo destas empresas.
Fl. 3117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
50
A Ugly Negócios Imobiliários Ltda., CNPJ 55.072.003/0001-22, foi constituída em
outubro de 1985 sob a denominação social “Servicred Serviços de Crédito e
Cobranças S/C Ltda. ME”, uma sociedade civil (“sociedade simples” de acordo
com o novo Código Civil de 2002) que prestava serviços de crédito e cobrança.
Após quase 20 anos, transformou-se em sociedade empresária e alterou sua
denominação para Lex Time Assessoria Empresarial Ltda. Alguns meses depois,
alterou novamente sua denominação social para Ugly Assessoria Empresarial
Ltda., em agosto de 2005. O quadro social manteve-se o mesmo e era composto
pelos sócios administradores Omar Mohamad Marcondes Dib, CPF 104.083.538-
48 (75%) e Mohamad Dib, CPF 028.540.158-00, seu pai (25%), totalizando capital
social de R$ 5.000,00 (Anexo 62).
Em março de 2005, foi constituída uma outra empresa, cuja denominação é Lex
Time Assessoria Empresarial Ltda, CNPJ no 07.295.783/0001-27 (Anexo 63).
Desta forma, por cinco meses, duas empresas possuíram a mesma denominação
social e o mesmo quadro social, até que a primeira alterasse sua denominação
social para Ugly Assessoria Empresarial Ltda. e alterasse sua sede para o mesmo
endereço da Lex Time, Praça da Liberdade, 130, conj. 1107, bairro da Liberdade,
São Paulo/SP.
Atualmente a sede da Ugly é Av. Brigadeiro Faria Lima, 2355/1605, São
Paulo/SP. A Lex Time, aberta em março de 2005, que chegou a ter denominação
idêntica à da atual Ugly, é a empresa com a qual Omar Mohamad Marcondes
Dib presta serviços contábeis atualmente. A descrição da situação acima,
experimentada entre a Ugly e a Lex Time, demonstra de forma clara a relação
umbilical existente entre elas, sendo Omar M. M. Dib sócio administrador das
duas.
Em julho de 2006, de acordo com a 3a alteração contratual, Roberto Dib, CPF
324.569.728-72 é admitido na Ugly (Anexo 64), recebendo em transferência as
quotas sociais de Mohamad Dib. Além disso, o novel sócio entregou para
incorporação ao patrimônio da Ugly três imóveis - dois apartamentos e uma
garagem -, aumentando o capital social da Ugly para R$ 375.000,00.
Estranhamente, Roberto Dib não é nomeado sócio administrador, ficando a
administração da sociedade sob a responsabilidade de Omar Mohamad
Marcondes Dib, seu sobrinho, que detinha R$ 3.750,00 em quotas sociais.
Roberto Dib, falecido em janeiro de 2015, supostamente adquiriu tais bens de
Francisco Longo, um mês antes de vir a compor o quadro social da Ugly, em
junho de 2006, pagando o total de R$ 315.000,00. Entretanto, ao analisar-se seu
histórico e sua condição financeira à época, verifica-se que Roberto Dib é uma
interposta pessoa, utilizada por Francisco Longo, real proprietário dos bens,
para ocultar a propriedade destes imóveis.
(...)
Fl. 3118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
51
Em consulta ao sítio de livre acesso na internet da Junta Comercial do Estado de
São Paulo – Jucesp, “www.jucesponline.sp.gov.br”, foi possível acessar o arquivo
digitalizado a que se refere o “Instrumento Particular da 5a Alteração e
Consolidação do Contrato Social” da Ugly Assessoria Empresarial Ltda (anexo 66).
Constatou-se que ao final deste documento foram anexadas a procuração
original, em inglês, e a procuração traduzida do inglês para o português, assinada
em 02/04/2008, na qual a “outorgante” Adriatico Limited, neste ato
representada pelos diretores Georg Kieber, e Thomas Reischl, nomeia seu
bastante procurador Omar Mohamad Marcondes Dib. Ainda em análise a este
documento, verifica-se que as assinaturas dos outorgantes foram reconhecidas
como verdadeiras, na data de 12/06/2008, por Beatrix Walsel, funcionária da
Chancelaria do Tribunal da Comarca de Vaduz, Principado de Liechtenstein que,
por sua vez, teve sua assinatura reconhecida por semelhança pelo Consulado-
Geral do Brasil em Zurique, na Suíça. Tal fato demonstra que, embora a empresa
Adriatico Limited esteja sediada na cidade de Auckland – Nova Zelândia, a
procuração foi assinada em Liechtenstein, onde, aparentemente, dois de seus
diretores residem.
Além disso, em consulta ao Cademp – Cadastro de Empresas do Sisbacen (Anexo
67), a Adriatico Limited tem o “endereço para correspondência” cadastrado no
mesmo endereço no qual, atualmente, a Ugly está sediada, rua Brig. Faria Lima,
2355/1605, São Paulo/SP. O email cadastrado tem o “domínio” da Lex Time:
“jurídico@lextime.com.br”.
(...)
Em consulta ao CPF no 053.772.208-46, de Francisco Longo, constata-se que ele
declara residência, desde pelo menos 21/04/2011 (Anexo 72), no endereço da
matrícula no 140.229, imóvel situado na rua Itapeti, 935, apto. 11, São Paulo/SP.
Ainda em consulta ao Registro 4 – R4 da citada matrícula (Anexo 69), atualizada
até 31/08/2016, vê-se que Francisco Longo comprou esse imóvel em setembro de
1996. Como já relatado, Francisco Longo “vendeu-o” para Roberto Dib, em junho
de 2006, que o utilizou para aumento da capital da Ugly, sendo tal imóvel
transferido à Adriatico Limited, em abril de 2008, conforme consta na 3a e 5a
alterações contratuais da Ugly (Anexos 64 e 66). Isto quer dizer que este imóvel
consta do patrimônio da Ugly desde junho de 2006, e que desde sua 4a
alteração contratual (Anexo 73), havida em janeiro de 2008, tem entre seus
objetivos sociais a locação de imóveis próprios.
(...) Em consulta às Dimob apresentadas pela Ugly (Anexo 74), desde 2008, ano
em que a locação de imóveis próprios passou a fazer parte de seu objeto social,
constatou-se que, embora Francisco Longo esteja residindo em um imóvel de
propriedade da Ugly, pelo menos desde abril de 2011, nunca pagou aluguel à
Ugly. Assim, constatou-se que Francisco Longo mora “de graça” em um imóvel de
alto valor. Ou melhor, Francisco Longo não paga aluguel porque o imóvel é de
sua propriedade, colocado, nestes termos, em nome de “laranjas”.
Fl. 3119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
52
(...)
Conforme Dimob, ano-calendário 2012 (Anexo 74), a Ugly declarou ter recebido
somente aluguel da Via Itália, referente ao imóvel sito à Av. Brasil, 1769, São
Paulo/SP, no valor total de R$ 240.000,00, R$ 20.000,00 mensais (Anexo 76),
portanto. Tal informação é corroborada por sua DIPJ (Anexo 77) e suas DCTF
(Anexo 78), relativamente ao ano-calendário 2012. Em sua DIPJ, declara receita
bruta da venda de bens e serviços, discriminada, em sua totalidade, na ficha 54 de
sua DIPJ, como “aluguel de imóveis próprios”, portanto, na sistemática do lucro
presumido, sujeita ao coeficiente de 32%.
Entretanto, na ECD – Escrita Contábil Digital do ano de 2012 da Via Itália foram
detectados pagamentos à Ugly, no valor total de R$ 3,134 milhões (vide item 4.2
do presente relatório), valor bem acima dos R$ 240.000,00 a que se refere o
aluguel do imóvel sito à av. Brasil, 1769. Tal fato demonstra que a Via Itália fez
pagamentos sem causa aparente à Ugly, redirecionando, assim, parte de seus
recursos financeiros para a empresa patrimonial do grupo.
(...)
Em análise à movimentação financeira da Ugly no ano-calendário 2012 (anexo
80), conforme Dimof – Declaração de Informações sobre Movimentação
Financeira – apresentada à RFB pelas instituições financeiras, constatou-se que
sua movimentação financeira mensal a crédito (depósitos), no valor de R$
3.176.337,19, é quase totalmente originária dos pagamentos detectados na ECD
da Via Itália. Isto é, praticamente todo o fluxo financeiro da Ugly teve por
origem os pagamentos da Via Itália. (...)
Além dos imóveis que foram incorporados ao capital social da Ugly (Anexos 69,
70 e 71), já citados anteriormente, Francisco Longo “vendeu” mais dois
apartamentos, no Guarujá/SP, em fins de 2007 (Anexos 81 e 82), desta feita, para
Ernani Bruhn Filho, CPF 268.661.468-44, irmão de Daniele Bruhn, CPF
268.652.558-44, sócia da Lex Time (anexo 83), empresa responsável pelas
declarações fiscais da Ugly. Pouco mais de um ano depois, em janeiro de 2009,
Ernani Bruhn Filho os revendeu à Ugly.
(...)
Dessa maneira, denota-se que Francisco Longo foi se desfazendo de seus imóveis
ao longo do tempo, colocando-os em nome de “laranjas” e após repassando-os
à Ugly, empresa patrimonial do grupo.
Tais operações, analisadas em conjunto com as outras provas levantadas,
demonstram, com nitidez, a intenção de blindagem patrimonial.
(...)
Nesse sentido, consoante as informações constantes dos Contratos Sociais, por
um lado, e, a identificação de as fraudes tendentes à ocultação do real
beneficiário, bem como atuaram como gestores as seguintes pessoas físicas:
Fl. 3120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
53
Francisco Longo, CPF 053.772.208-46;
Ricardo Briz Casado, CPF 064.218.528-07;
Omar Mohamad Marcondes Dib, CPF 104.083.538-48.
Assim, por força do inciso III do artigo 135 do Código Tributário Nacional, os
sócios-administradores, o contador responsável, e os procuradores com reais
poderes de administração, todos citados no parágrafo anterior, devem ser
pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários constituídos neste
procedimento fiscal. (destaques nossos)
Conforme se extrai dos excertos supra, Omar Mohamad Marcondes Dib é sócio
administrador da empresa Ugly Negócios Imobiliários Ltda., tendo exercido a função de contador
das empresas envolvidas na simulação sob análise nestes autos.
Referida empresa, constituída em 2008, era uma sociedade civil que se transformou
em sociedade empresária 20 anos depois, quando passou a participar do esquema fraudulento de
blindagem patrimonial, cedendo seu nome para absorção fictícia de bens pertencentes aos
administradores da empresa VIA ITÁLIA, inclusive vultosas quantias em dinheiro.
Além disso, Omar Mohamad Marcondes Dib era procurador de empresas
domiciliadas em paraísos fiscais utilizadas no esquema de proteção patrimonial.
Não se mostra verossímil que o sócio administrador de uma empresa de
contabilidade, posteriormente transformada em sociedade empresária para se adequar aos fins
pretendidos pelo grupo, tenha participado dos esquemas fraudulentos devidamente
demonstrados pela fiscalização sem se dar conta da gravidade das operações então em curso.
Sua postura de adequa perfeitamente à hipótese de responsabilização prevista no
art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (g.n.)
Nesse sentido, dá-se provimento a essa parte do Recurso de Ofício, para reinserir
Omar Mohamad Marcondes Dib no polo passivo da autuação.
II. Recursos Voluntários.
Interpuseram Recurso Voluntário os autuados Via Itália Com. Imp. de Veículos Ltda.,
Ugly Negócios Imobiliários Ltda., Auto Rosso Comércio de Veículos Ltda., Francisco Longo e
Ricardo Briz Casado, cuja análise se dará na sequência.
II.1. Recursos Voluntários da Via Itália e da Auto Rosso.
Fl. 3121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
54
Em seus recursos, os Recorrentes aduzem preliminar de nulidade do auto de
infração e, no mérito, (i) inexistência de simulação, (ii) ilegalidade da desconsideração, por via
oblíqua, da personalidade jurídica da empresa Auto Rosso, (iii) necessidade de observância da
regra da média ponderada em operações realizadas entre empresas interdependentes e (iv)
redução da multa de ofício aplicada (este item somente no recurso da Via Itália).
II.1.1. Preliminar de nulidade.
Preliminarmente, Via Itália e Auto Rosso alegam a nulidade do auto de infração,
aduzindo que, no lançamento de ofício, utilizou-se “como base de cálculo o valor constante da
nota fiscal de saída a consumidor final, sem considerar os demais impostos já recolhidos pela ora
Recorrente na operação anterior, qual seja, a venda do automóvel à AUTO ROSSO”.
Segundo ele, “entre a importação da mercadoria e a venda ao consumidor final,
houve uma operação intermediária que fora devidamente tributada”, referindo-se “justamente à
venda da mercadoria da ora Recorrente para a empresa Auto Rosso.”
Argumentam os Recorrentes: “como poderia a venda de uma mercadoria
importada à consumidor final no valor de saída na NF à R$ 750.000,00, a qual fora anteriormente
remetida pela Via Itália à Auto Rosso com NF no valor total de R$ 700.000,00, gerar IPI a pagar no
total de R$ 182.209,30; essa situação jamais poderia ser admitida ao constatar um benefício
econômico da operação de apenas R$ 50.000,00.”
Concluem, afirmando que “o lançamento que possui nítido erro de premissa na
adoção do critério do cálculo para determinar o saldo do crédito tributário não pode ser
convalidado”, dado tratar-se de erro material que enseja a nulidade da autuação, não passível de
revisão.
Consultando-se a Tabela 15 do Relatório da Ação Fiscal (fl. 128 dos autos/pág. 95 do
relatório), constata-se que o lançamento de ofício se dera somente em relação à diferença
apurada entre o valor da venda a terceiros pela Auto Rosso e o valor da venda realizada pela Via
Itália à Auto Rosso, fato esse que deita por terra toda a argumentação preliminar do Recorrente.
Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.
II.1.2. Mérito.
No que tange à alegada inexistência de simulação, os dados apurados e
demonstrados pela fiscalização evidenciam conclusões em sentido contrário, encontrando-se a
auditoria fundada em vasta gama de apurações que demonstraram a artificialidade das operações
formais adotadas para se reduzir, à margem da norma jurídica, a carga tributária em relação ao
IPI.
No acórdão no 3401-005.228 a que o Recorrente Via Itália faz referência, a negativa
de provimento ao Recurso de Ofício decorreu do afastamento da aplicação do parágrafo único do
Fl. 3122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
55
art. 116 do Código Tributário Nacional (CTN), introduzido pela Lei Complementar no 104/2001,5
em razão da não edição da lei ordinária nele prevista, fundamento esse não utilizado nos
presentes autos.
Eis o fundamento da autuação:
Do ponto de vista fiscal, na simulação, com o intuito de enganar o Fisco, os
autores do negócio real o dissimulam através de um negócio aparente que não
corresponde à sua vontade real e cuja natureza é diferente do negócio jurídico
verdadeiramente desejado e tipificado como fato gerador pela legislação
tributária.
É nesse sentido que vai se construindo a legislação tributária, conforme parágrafo
único do art. 116 do CTN:
"A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação
tributária,
observados
os
procedimentos
a
serem
estabelecidos em lei ordinária."
O que justifica a desconsideração é o abuso na utilização de figuras de direito
privado. O contribuinte usa a legalidade em seu benefício privado, contra o
interesse público exteriorizado na norma tributária. O ato lícito perante o
direito privado torna-se, assim, ilegítimo para o direito tributário, por desvio de
finalidade. (g.n.)
Nota-se que, além de se fundar no parágrafo único do art. 116 do CTN, a
fiscalização, no processo do acórdão no 3401-005.228, se valeu das figuras de direito privado
assim identificadas: dissimulação, abuso do direito, desvio de finalidade etc., nenhuma delas
utilizadas nos presentes autos.
Conforme bem detalhado no relatório supra e no introito deste voto, a fiscalização,
nestes autos, procedeu ao lançamento de ofício a partir da tributação do negócio real,
devidamente apurado, sem se ater aos atos formais utilizados na simulação pretendida, simulação
essa que acarretou a nulidade do ato externado, em conformidade com o atual marco legal do
Código Civil, no qual se prevê que a simulação pode ser arguida por qualquer interessado,
independentemente de uma medida prévia de desconsideração ou de anulação do negócio
formal, verbis:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou,
se válido for na substância e na forma.
(...)

5 Art. 116 (...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei
ordinária. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Fl. 3123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
56
Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por
qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir.
(g.n.)
Quanto aos demais fundamentos da defesa no referido acórdão paradigma, há que
se destacar que se trata de decisão de outra turma ordinária do CARF prolatada em 2018,
destituída de caráter vinculante, relativa a outro período de apuração e com o lançamento de
ofício realizado com base em fundamentos diversos do presente processo.
A presente autuação tem lastro na jurisprudência mais recente do CARF, conforme
se verifica das seguintes ementas:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
(...)
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO PELA AUTORIDADE FISCAL DE ATOS
SIMULADOS PRATICADOS COM VISTAS AO NÃO PAGAMENTO DE TRIBUTO.
Correto o procedimento da autoridade fiscal consistente em desconsiderar atos
simulados praticados com vistas ao não pagamento de tributo, com base no art.
149, VII, do CTN. (Acórdão 3202-002.870, j. 16/09/2025 – g.n.)
[...]
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2014
(...)
ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO (ELISÃO
FISCAL). ART. 149, VII, DO CTN. SIMULAÇÃO (DISSIMULAÇÃO).
Quando há a transposição da linha divisória que separa a elisão da fraude, a
tipificação da conduta e o respectivo mecanismo de apuração se dão pelo art.
149, VII, e não pelo art. 116, parágrafo único, do CTN. (Acórdão 3302-014.906, j.
17/12/2024 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2008
SIMULAÇÃO. FRAUDE. MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Estando comprovado nos autos a prática de atos simulados, com o objetivo de
eximir-se do pagamento dos tributos devidos, mediante fraude, torna-se cabível
a aplicação da multa qualificada. (Acórdão 3201-010.298, j. 21/03/2023 – g.n.)
Por fim, há que destacar que, conforme assentada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), não está o julgador obrigado a enfrentar todos os argumentos de defesa,
Fl. 3124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
57
quando já encontrou, tal como aqui ocorreu, fundamento suficiente para a solução do caso sob
exame.
Quanto à alegada ilegalidade da desconsideração, por via oblíqua, da personalidade
jurídica da empresa Auto Rosso, há que destacar de pronto inexistir nos autos referência a tal
medida, pois, mesmo mantendo-se intacta a formalização da referida empresa, a fiscalização
procedeu ao lançamento a partir dos fatos reais então apurados, sem qualquer interferência na
situação jurídica cadastral da Auto Rosso.
Inexiste nos autos ainda nenhum indicativo de apuração de interdependência entre
as empresas, pois, conforme já apontado, o que se apurou foi a artificialidade da existência formal
da empresa Auto Rosso, sendo calculado o imposto devido a partir da identificação dos efetivos
fatos geradores, e não daqueles construídos de forma simulada para se favorecer de redução
indevida de tributos, em conformidade com a jurisprudência do CARF, verbis:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2016
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
CONFUSÃO ENTRE INSTITUTOS.
A desconsideração da personalidade jurídica (ou disregard of the legal entity)
permite que não mais se considere os efeitos da personificação da sociedade para
atingir e vincular responsabilidades dos sócios, com o intuito de impedir a
consumação de fraudes e abusos por eles cometidos, que causem prejuízos e
danos a terceiros. Não há que se falar em desconsideração da personalidade
jurídica quando a autoridade fiscal indica quem entende ser o verdadeiro sujeito
passivo da obrigação tributária e os responsáveis solidários pelo débito.
(Acórdão 1001-003.733, j. 10/03/2025 – g.n.)
[...]
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Ano-calendário: 2017
(...)
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos simulados, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma. A
desconsideração de atos de empresa de fachada, para inclusão dos verdadeiros
beneficiários no polo passivo da exação tributária, não se trata de
desconsideração
de
personalidade
jurídica.
(Acórdão
3401-013.386,
j.
24/07/2024 – g.n.)
Destaque-se que questões relativas a eventuais incrementos de vendas,
particularidades do mercado de carros de luxo, fluxos financeiros das empresas, desaquecimento
Fl. 3125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
58
da economia, impacto negativo do aumento do IPI definido pelo Decreto no 7.567/2011 etc. não
têm o condão de afastar a ocorrência do fato gerador do imposto, notadamente por se tratar de
questões extrajurídicas, em relação às quais inexiste previsão de mitigação do princípio da
legalidade que rege a atividade fiscal.
Quanto à alegada necessidade de observância da regra da média ponderada em
operações realizadas entre empresas interdependentes, trata-se de matéria alheia aos presentes
autos, pois, conforme já dito, aqui não se cuida de interdependência de empresas de um mesmo
grupo. Além disso, a apuração da base de cálculo do IPI decorre dos valores das mercadorias
transacionadas, com a aplicação da alíquota devida, razão pela qual esse argumento de defesa
deve também ser afastado.
Por fim, em relação à contrariedade da aplicação da multa qualificada por ausência
da tipificação da conduta relativamente aos tipos penais veiculados pela Lei no 4.502/1964, há que
destacar que a questão relativa à apuração de simulação e sonegação nos presentes autos
encontra-se devidamente demonstrada pela fiscalização, já tendo sido muito bem enfrentada nos
itens e subitens anteriores deste voto, sendo tal apuração o fundamento da qualificação da multa
prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996, conforme muito bem delimitado no item 10 do Relatório
Fiscal que embasara o lançamento de ofício.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 736.090,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, já transitado em julgado e de observância
obrigatória por parte deste colegiado, decidiu que a multa qualificada deve se limitar ao
percentual de 100%, salvo no caso de reincidência, cuja ementa restou assim redigida:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito tributário.
Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio.
Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade
e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário
ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito
tributário.
1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a
reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade.
2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei
no 9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude
ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no
9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em
que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da
Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida
(vide § 1o-A do citado artigo).
Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96, o qual
trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de
sonegação, fraude ou conluio.
Fl. 3126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
59
3. Fixação da seguinte tese para o Tema no 863: “Até que seja editada lei
complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em
razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do
débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do
débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A,
da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo”.
4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a
produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os
patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da
tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos
administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos
geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido
o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (g.n.)
Assim aplicando-se o decidido pelo STJ, conclui-se pela redução da multa
qualificada ao percentual de 100%, tendo-se em conta a inviabilidade de se apurar, neste
momento processual, eventual reincidência dos autuados.
II.2. Recursos Voluntários da Ugly, de Francisco Longo e de Ricardo Casado.
No que tange às alegações de defesa relativas à simulação e à ilegalidade da
desconsideração da personalidade jurídica da empresa Auto Rosso, trata-se de matérias já
enfrentadas neste voto, razão pela qual se remete aos itens e subitens precedentes para aqui
também se decidir sobre elas nos mesmos termos.
Resta, portanto, decidir acerca da solidariedade passiva.
Ugly Negócios Imobiliários Ltda. argumenta que as operações por ela praticadas
“não abrigam qualquer similitude fático-jurídica às operações praticadas entre Via Itália e Auto
Rosso, não havendo motivos para mantê-la no polo passivo de uma suposta exigência de IPI em
nome dessas empresas por operação alheia ao seu próprio objeto social.”
Argumenta, ainda, “a patente ausência de comprovação de seu interesse comum na
situação que constitui o fato gerador do débito tributário exigido, elemento imprescindível para
ensejar a solidariedade de fato de que trata o art. 124, I do Código Tributário Nacional.”
Francisco Longo e Ricardo Casado aduzem “a ilegitimidade do Recorrente para
figurar no polo passivo do presente lançamento já que não restou comprovada a conduta dolosa
que ensejasse o suposto nascimento da obrigação tributária aqui exigida, pois, conforme
exaustivamente demonstrado, as operações praticadas entre Via Itália e Auto Rosso encontram-se
formalmente válidas e legais, não havendo que se falar em existência de simulação que sirva de
fundamento para legitimar a presente exação”.
Fl. 3127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
60
A fundamentação legal adotada no auto de infração para a inclusão dos referidos
Recorrentes no polo passivo da autuação encontra-se assim delimitada:
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000: Art. 135 da Lei n° 5.172/66.
A partir de 01/01/2000 art. 124, I, do CTN.
Tais dispositivos legais encontram-se assim definidos:
Art. 124. São solidàriamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (g.n.)
A responsabilidade de terceiros, no caso os sócios administradores, decorre da
prática exercida com excesso de poderes ou infração à lei, contratos ou estatutos (art. 135, III, do
CTN), enquanto que a responsabilização de quem se beneficiou do ato infracional deriva do
interesse comum (art. 124, I, do CTN).6
Assim, tendo sido demonstrada a ocorrência do ilícito, com a efetiva participação
dos responsabilizados, deles também se pode exigir o crédito tributário lançado, observando-se,
logicamente, o direito à ampla defesa.
No relatório fiscal que embasou a autuação, a matéria encontra-se assim
enfrentada:
11. Da Responsabilidade Tributária
Reza o artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
(...)

6 Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Fl. 3128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
61
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
Segundo Maria Rita Ferragut, “Normalmente considera-se que há interesse
comum quando as empresas possuem o mesmo corpo diretivo, ou quando há
confusão patrimonial entre duas ou mais empresas ou, ainda, quando ocultam ou
simulam negócios jurídicos internos visando dificultar ou impedir que a execução
fiscal proposta em face de uma delas alcance o patrimônio respectivo.” (Grupo
Econômico e Solidariedade Tributária. Grandes Questões em Discussão no CARF).
(grifos nossos)
Assim, conforme demonstrado no decorrer deste trabalho, à medida que foi
verificada entre as empresas envolvidas a ocorrência de confusão patrimonial,
unicidade administrativa (coincidência de administradores de fato), vinculação
societária, fraude e blindagem patrimonial, caracterizando, portanto, o abuso da
personalidade jurídica, pode-se afirmar que existe, entre as partes, interesse
comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
Em se tratando de uma única empresa, ambas devem ser responsabilizadas em
face do interesse comum.
Nesses termos, procede-se à responsabilização de tais pessoas, com base no
artigo 124, I do CTN, da Via Itália, da Auto Rosso e da Ugly:
Por outra senda, o art. 135, III, do CTN estabeleceu que diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direto privado são pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos correspondentes
a
obrigações
tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
Nesses termos, constatada a prática de atos que corresponderam a infração de
lei, devem ser reputadas responsáveis tributários pelas exações devidas pela
pessoa jurídica aquelas pessoas que detinham poderes de gestão na pessoa
jurídica à época da ocorrência dos fatos geradores. Ainda, anotemos que a lei
desrespeitada não precisa ser tributária, bastando que as consequências do ato
ilegal praticado tenham efeitos tributários.
Como demonstramos anteriormente, a contribuinte incorreu em fraude fiscal,
caracterizada pela engendramento de um modelo fictício, com fragmentação da
empresa (ativos) de modo simulado, com propósito de obter vantagens
tributárias ilicitamente.
Conduta esta perpetrada conscientemente com vistas a impedir parcialmente a
ocorrência do fato gerador (quebra da cadeia do IPI, com redução da base de
cálculo) de modo a diminuir os montantes dos tributos devidos, restando
caracterizada infração dolosa.
Fl. 3129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
62
Não obstante, a pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo capaz, portanto, de
implementar ações por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus
diretores, gerentes e representantes.
Nesse sentido, consoante as informações constantes dos Contratos Sociais, por
um lado, e, a identificação de as fraudes tendentes à ocultação do real
beneficiário, bem como atuaram como gestores as seguintes pessoas físicas:
Francisco Longo, CPF 053.772.208-46;
Ricardo Briz Casado, CPF 064.218.528-07;
Omar Mohamad Marcondes Dib, CPF 104.083.538-48.
Assim, por força do inciso III do artigo 135 do Código Tributário Nacional, os
sócios-administradores, o contador responsável, e os procuradores com reais
poderes de administração, todos citados no parágrafo anterior, devem ser
pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários constituídos neste
procedimento fiscal. (destaques nossos)
Considerando o acima reproduzido, bem como o relatório fiscal reproduzido em
parte no relatório deste acórdão e os argumentos já encetados nos itens e subitens precedentes
deste voto, constata-se que a fiscalização agiu em conformidade com a lei e os fatos apurados,
nada havendo a reformar na decisão recorrida que manteve o lançamento em relação a essas
pessoas.
No CARF, referido entendimento acerca da responsabilização tributária nos casos
de simulação de operações comerciais tem respaldo nas seguintes recentes decisões, uma delas
prolatada por esta mesma turma julgadora e três pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) nos seguintes termos:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
(...)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. ART. 135, III DO CTN.
INFRAÇÃO PUNIDA COM MULTA QUALIFICADA.
A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta dolosa que denote
sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em tese, na esfera criminal,
enseja a responsabilização dos administradores da pessoa jurídica à época da
ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária em questão. Desnecessária
a identificação de conduta específica e participação consciente do gerente,
bastando a comprovação de que ele detém poderes de administração da pessoa
jurídica.
(Acórdão 1004-000.207, j. 15/04/2025) (destaques nossos)
[...]
Fl. 3130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
63
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
(...)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO.
COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Demonstrado de maneira clara a ocorrência do dolo dos sócios ao organizar
estrutura fraudulenta em conluio de pessoas físicas e jurídicas, para prática de
sonegação, em afronta à lei. Imperiosa a aplicação do art. 135, do CTN,
atribuindo responsabilidade solidária aos sócios envolvidos.
(Acórdão 2302-003.951, j. 04/02/2025) (destaques nossos)
[...]
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020
(...)
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS.
CABIMENTO.
A imputação de responsabilidade tributária aos sócios e administradores se faz
presente quando ocorre a prática de atos com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos, quando demonstrado através de elementos
fáticos que os imputados eram administradores da empresa.
(Acórdão 3201-012.308, j. 11/02/2025) (g.n.)
[...]
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. INTERESSE COMUM.
A prática de atos ilícitos, almejando a supressão fraudulenta de tributos
configura interesse comum entre o sócio administrador e a pessoa jurídica
contribuinte, nos termos do art. 124, I do CTN.
(Acórdão 9303-016.031, j. 08/10/2024) (g.n.)
[...]
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
FRAUDE. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO SUFICIENTE
Todo o conjunto fático probatório trazido pela acusação fiscal é suficiente para a
caracterização da fraude por parte do responsável solidário.
Fl. 3131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
64
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 124, I,
DO CTN. POSSIBILIDADE.
Restando caracterizado o interesse comum dos apontados responsáveis
solidários quanto aos efeitos das infrações sujeitas aos lançamentos, há de se
manter a sua responsabilização também pela hipótese do art, 124, I, do CTN. O
art. 124, I, do CTN visa responsabilizar todo aquele cujo interesse esteja na
situação que envolve a realização do fato gerador. A situação não é apenas
aquela do fato gerador em si - como, vender, prestar serviço, entre outros - mas a
situação que constitua o fato, no seu sentido mais amplo, que abrange os atos
preparatórios e aqueles decorrentes do ilícito, como o desvio dos valores
sonegados: o interesse na situação envolve todo o conjunto de atos necessários à
preparação dos ilícitos, a sua realização e a destinação do seu resultado. Assim, a
responsabilidade por interesse comum deve abranger todos aqueles que
participaram da situação no seu mais amplo sentido e se beneficiaram dos
resultados do ilícito.
(Acórdão 9303-016.032, j. 08/10/2024) (g.n.)
[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 19/05/2008 a 09/02/2011
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso
III). Estando comprovada a prática do ato infracional pela pessoa jurídica, a qual
não possui ato de vontade, deve se atribuir a responsabilidade ao sócio
administrador.
(Acórdão 9303-015.281, 11/06/2024) (destaques nossos)
Desse modo, na mesma linha da jurisprudência administrativa acima referenciada,
decide-se que, tendo sido comprovada a ocorrência de simulação voltada à obtenção de
vantagens fiscais ilícitas, mantém-se a responsabilização dos sócios administradores por infração à
lei, bem como a solidariedade passiva da empresa envolvida ativamente no esquema fraudulento.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se nos seguintes termos: (i) em dar parcial provimento ao
Recurso de Ofício, para reinserir Omar Mohamad Marcondes Dib no polo passivo da autuação, e,
(ii) quanto aos Recursos Voluntários, em rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração e,
no mérito, em lhe dar parcial provimento, para limitar a multa qualificada ao percentual de 100%,
salvo reincidência.
Fl. 3132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.690 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723215/2016-30
65
É o voto.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

i Valor obtido a partir da comparação entre os valores de principal e multa constantes do auto de infração e aqueles
presentes no documento de cobrança emitido após a decisão da DRJ.
Fl. 3133
DF CARF MF
Original